Tribunal: STM
Processo: 7001346-10.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001346-10.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MÁRCIO VINÍCIUS SANTOS SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/06/2020 a 04/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, não conheceu da preliminar de nulidade suscitada pela Defesa,
tendo em vista o teor da Súmula nº 160 do STF. No mérito, por unanimidade,
deu provimento parcial ao Apelo do MPM para condenar MÁRCIO VINÍCIUS
SANTOS SILVA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 240, §
4º, do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos,
fixado o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena privativa de
liberdade, e com direito de recorrer em liberdade e, por maioria, declarou, de
ofício, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação à
pena aplicada a MÁRCIO VINÍCIUS SANTOS SILVA, com fulcro no art. 123, inciso
IV, c/c os arts. 125, inciso VI, e 133, todos do CPM, nos termos do voto do Revisor
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, contra os votos dos Ministros MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
que deixavam de declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK
DE AQUINO.
Relator para acórdão Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Revisor).
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) fará voto
vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA DE NAZARE GUIMARAES DE MORAES

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/06/2020 16:28:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5aaea6b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001346-10.2019.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR E
RELATOR P/O
ACÓRDÃO: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: MÁRCIO VINÍCIUS SANTOS SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PRELIMINAR. DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO CPJ. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. FURTO QUALIFICADO (ART. 240, § 4º, DO CPM). PARCIAL PROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO POR MAIORIA.
A Súmula n° 160 do STF estabelece ser nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o Réu,
nulidade não arguida no Recurso da Acusação, ressalvados os casos de Recurso de Ofício.
Preliminar de incompetência do CPJ/Aer não conhecida. Decisão unânime.
A prova direta colhida na forma da legislação processual, aliada à vasta prova indiciária amealhada
nos autos, concatenada e compatível com a prova direta, mostra induvidosa a responsabilidade do
Réu pela prática do crime de furto, qualificado por ter sido praticado durante a noite (art. 240, § 4º,
do CPM).
A configuração da qualificadora de abuso de confiança exige que o Agente se utilize de facilidade
proporcionada por essa relação para o cometimento do delito. A jurisprudência consolidou-se no
sentido da necessidade de perícia direta para a caracterização da qualificadora de rompimento de
obstáculo. Não se reconhece, no caso dos autos, as qualificadoras de rompimento de obstáculo e de
abuso de confiança (art. 240, § 6º, incisos I e II, do CPM).
Provido parcialmente o Apelo do MPM. Decisão por unanimidade.
Declarada, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fulcro no
art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VI, e 133, todos do CPM. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar de
nulidade suscitada pela Defesa, tendo em vista o teor da Súmula nº 160 do STF. No mérito, por
unanimidade, em dar provimento parcial ao Apelo do MPM, para condenar o Apelado à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, como incurso no art. 240, § 4º, do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis, pelo prazo
de 2 (dois) anos, fixado o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena privativa de liberdade,
com direito de recorrer em liberdade e, por maioria, em declarar, de ofício, a prescrição da pretensão
punitiva, na modalidade retroativa, em relação à pena aplicada ao Réu, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c
os arts. 125, inciso VI, e 133, todos do CPM.

Brasília, 4 de junho de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Revisor e Relator para o Acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça da Auditoria da 6ª CJM, que absolveu MÁRCIO VINÍCIUS SANTOS SILVA da

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/06/2020 16:28:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5aaea6b
imputação do art. 240, §§ 4º e 6°, incisos I e II, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.

Narra a Denúncia (evento 1, documento 8, da Ação Penal Militar nº 0000047-73.2015.7.06.0006), in verbis:

"Por volta das 08h do dia 16/09/2014, a civil ELAINE, secretária da Capela Militar de Itapuã,
localizada dentro da Base, encontrou a porta da secretaria arrombada, com a fechadura
desmontada e, ao observar as últimas imagens do sistema de câmera de segurança, viu que o
fio estava cortado e só ficaram registros até as 18h45 do dia anterior. Já no início do mês de
novembro/2014, época do fechamento da contabilidade da Capelania, o Capelão Maj. OSÓRIO,
percebeu um débito de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), sem comprovação fiscal,
referente a retirada de um cheque assinado de um talão que fica disponível numa gaveta da
Secretaria Paroquial. O cheque foi debitado no dia 19/11/2014 na conta de um civil, Sr.
Agnaldo Gomes de Oliveira(Impressão fotográfica de fls. 06/07 e Oficio da agência do Itaú às
fls. 150/151).Na inquirição do Sr. Agnaldo (fls. 60/161) relatou que foi abordado num dia de
quarta-feira por um militar fardado na sua agência do Itaú localizada no bairro do
Imbuí, lhe oferecendo ganhar R$500,00, se descontasse na sua conta um cheque de
R$5.000,00.Por estar com dificuldades financeiras, aceitou a proposta e na sexta feira
seguinte, reencontrou o militar e sacou R$1.500,00 na agência do Imbuí e mais R$3.500,00 na
agencia Pituba. Acrescentou que o militar estava com um carro modelo Siena ou Corsa Sedan,
era moreno, magro e se apresentasse a foto o reconheceria. Em face da existência de indícios
de desconfiança por parte do Maj. OSÓRIO recaindo sobre o S2 MÁRCIO (estava de serviço no
dia do arrombamento, já havia trabalhado na Capelania, conhecia a rotina administrativa,
sabia do sistema de câmera interna)(conforme depoimento de fls.172/173), realizaram-
se 02 (dois) reconhecimentos fotográficos (fls.163/167 e fls. 200/202), nos quais o Sr.
Agnaldo aponta o ora denunciado como sendo o militar que lhe fez a proposta de descontar o
cheque furtado da Capelania. Às fls. 118122, croqui e fotos da Capelania. Os elementos de
prova produzidos no IPM demonstram que o S2 MÁRCIO, de maneira livre e consciente,
subtraiu para si, mediante arrombamento e abuso de confiança, uma folha de cheque da
secretaria da Capelania Militar, já assinada pelo Capelão, preencheu o valor de R$5.500,00 e
posteriormente utilizou-se da conta de um civil para descontar e sacar a quantia, praticando
assim a conduta descrita no Art. 240, §§ 4º, e §6°, incisos I e II, todos do CPM".

Integram o presente feito, dentre outros, os seguintes documentos:
Parte relativa à verificação de cheque descontado e parte relativa ao arrombamento da Secretaria da
Capelania (evento 1, documento 2, fls. 5 e 26, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006);
Fotocópia do cheque descontado (evento 1, documento 2, fls. 6/7, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006);
lmagens da fechadura da Secretaria da Capelania desmontada (evento 1, documento 2, fl. 9, da APM nº
0000047-73.2015.7.06.0006);
Cópia da escala de serviço para o dia 15/9/2014 (evento 1, documento 3, fls. 78/83, da APM nº 0000047-
73.2015.7.06.0006);
Relatório da Sindicância (evento 1, documento 4, fls. 95/97, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006);
Fotografias da área externa e interna da Capelania, incluído o local onde era guardado o talão de cheque
subtraído (evento 1, documento 5, fls. 118/122, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006);
Informações de que a Capelania Militar se encontra localizada em área sob a Administração Militar (evento1,
documento 5, fls. 125/132, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006);
Informações prestadas pelo Banco Itaú acerca de dados cadastrais do Sr. Agnaldo Gomes de Oliveira,
correntista beneficiário do título de crédito (evento 1, documento 5, fls. 147/148, da APM nº 0000047-
73.2015.7.06.0006);
Termo de Inquirição do Sr. Agnaldo Gomes de Oliveira (evento 1, documento 6, fls. 160/161, da APM
nºl0000047-73.2015.7.06.0006);
Auto de Reconhecimento Fotográfico pelo Sr. Agnaldo Gomes de Oliveira (evento 1, documento 6, fls.
163/167, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006);
Termo de Inquirição de Indiciado (evento 1, documento 6, fls. 170/171, da APM nº 0000047-
l73.2015.7.06.0006);
Folha de Alterações (evento 1, documento 6, fls. 176/188, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006);
Relatório de diligências (evento 1, documento 6, fls. 189/190, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006);
Auto de Reconhecimento Físico pelo Sr. Agnaldo Gomes de Oliveira (evento 1, documento 6, fls. 200/202, da
APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006);
Laudo Pericial de Exame Grafotécnico (eventos 2, 24 e 28, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006); e

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/06/2020 16:28:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5aaea6b
Novo Laudo Pericial de Exame Grafotécnico (evento 74, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006).

A Denúncia foi recebida em 15/2/2016 (evento 1, documento 9, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006) e o
réu foi devidamente citado (evento 1, documento 10, fl. 14, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006).

Conforme informação da autoridade castrense, o sujeito ativo foi licenciado das fileiras da Aeronáutica a
partir de 29/2/2016 (evento 1, documento 11, fl. 18, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006).

Foram ouvidas, em Juízo, as testemunhas de acusação Maj Osório Soares de Freitas (evento
1,documento 11, fls. 45/47-verso, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006), civil Agnaldo Gomes de Oliveira
(evento 1, documento 12, fls. 53/54-verso, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006) e civil Elaine dos Santos
Gomes (evento 1, documento 12, fls. 55/55-verso, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006).
Pela Defesa, de seu turno, foram inquiridas as testemunhas civis Demerson Dias Andrade (evento 1,
documento 14, fl. 113, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006), Lucas Silva Miranda (evento 1,
documento 14, fl. 114, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006), S1 João Vitor Leal dos Santos (evento 1,
documento 14, fl. 121, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006) e civil Rafael Silva de Souza (evento 1,
documento 14, fl. 122, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006).

O acusado foi qualificado e interrogado (evento 1, documento 22, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006).

Na fase do art. 427 do CPPM, as partes solicitaram a confecção de exame grafotécnico.

O pleito foi deferido e a perícia foi realizada.

Novo pedido de perícia foi elaborado por parte da Defensoria Pública, tendo em vista que o primeiro laudo
tão só se ateve à assinatura constante da cártula de crédito, e não aos demais escritos.

O requerimento foi atendido e novo exame foi produzido.

Em Alegações Escritas (evento 88, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006), o Parquet Castrense reiterou o
pedido formulado na Denúncia, requerendo a condenação do acusado nas penas do art. 240, §§ 4º e 6°,
incisos I e II, do CPM.

A Defensoria Pública da União, por sua vez, levantou a preliminar de incompetência do Conselho de Justiça
e, no mérito, pleiteou a absolvição do assistido (evento 91, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006).

O Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar
Defensiva e, no mérito, por maioria de votos, julgou improcedente a Denúncia para absolver MÁRCIO
VINÍCIUS SANTOS SILVA das sanções do art. 240, §§ 4º e 6°, incisos I e II, do CPM, com base no art. 439,
alínea "e", do CPPM (evento 124, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006).

A Sentença (evento 137, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006) foi lida e assinada em 30/9/2019(evento
139, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006), tendo sido o MPM intimado em 7/10/2019 e a DPU, em
9/10/2019 (eventos 143 e 145, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006).

Ocorreu o trânsito em julgado para a Defesa em 22/10/2019 (evento 155, da APM nº 0000047-
73.2015.7.06.0006).

Em 7/10/2019, o Ministério Público Militar interpôs tempestiva apelação (evento 144, da APM nº 0000047-
73.2015.7.06.0006), e, em 13/10/2019, apresentou Razões (evento 149, da APM nº 0000047-
73.2015.7.06.0006), nas quais pleiteou a condenação do acusado como incurso no art. 240, §§ 4º e
6°,incisos I e II, do CPM, tendo em vista o arcabouço probatório ter demonstrado que ele, de maneira livre e
consciente, subtraiu para si cheque já rubricado, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Em Contrarrazões (evento 157, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006), a Defensoria Pública da União,
preliminarmente, sustentou a nulidade do processo, desde a fase instrutória, por ser hipótese de
competência singular do Juiz Federal da Justiça Militar. No mérito, pugnou pela manutenção da Sentença
absolutória, em razão da insuficiência probatória para eventual condenação, em atenção aos princípios do
favor rei e do in dubio pro reo.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/06/2020 16:28:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5aaea6b

Nesta instância, a Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Maria de Nazaré Guimarães de Moraes, em
Parecer de evento 6, manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do Recurso, para que o apelado
seja condenado nas penas do art. 240, §§ 4º e 6°, incisos I e II, do CPM.

É o Relatório

VOTO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 6ª CJM, que, na Sessão de Julgamento de
18/9/2019, por maioria (4X1), absolveu o ex-Sd da Aeronáutica MÁRCIO VINÍCIUS SANTOS SILVA da
imputação do art. 240, §§ 4º e 6°, I e II, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dever ser
conhecido.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CPJ/Aer

Preliminarmente, considerando que o Réu deixou de ostentar a condição de militar durante a instrução
processual, em razão do seu licenciamento, a DPU, com base nas alterações sobre competência, promovidas
pela Lei nº 13.774/2018, pugna pela anulação do feito, para que seja reconhecida a competência
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar.

Ocorre que o Enunciado Sumular n° 160 do STF estabelece ser nula a Decisão do Tribunal que acolhe, contra
o Réu, nulidade não arguida no Recurso da Acusação, ressalvados os casos de Recurso de Ofício. Diante
disso, considerando que o Apelado veio absolvido pela instância a quo, impõe-se o não conhecimento da
aludida preliminar.

Pelas razões expostas, não conheço da preliminar defensiva, tendo em vista o teor da Súmula nº 160 do
STF.

MÉRITO

Em suas Razões, o Parquet Milicien destaca, em síntese: haver evidências de que o cheque fora subtraído
na noite do arrombamento e do corte dos fios da câmera da Secretaria, data em que o Réu estava de
serviço; que o civil Agnaldo ratificou as declarações prestadas no IPM e realizou dois reconhecimentos nos
quais aponta que o ora Apelado é o militar que lhe repassou o cheque furtado para depósito; que o Réu
tinha total conhecimento da rotina administrativa da Capelania, sabia da existência da câmera e desfrutava
da confiança do Maj Osório; e que, no dia da abordagem mencionada pelo civil Agnaldo, o Réu não estava de
serviço.

Em Contrarrazões, a DPU sustenta, em suma: que seria um dado aleatório o fato de o Acusado estar de
serviço no dia do arrombamento da Secretaria; que não ficou provado que foi o Réu quem preencheu o
cheque; que nenhuma das testemunhas teria percebido a ausência do Acusado no serviço, no dia em que
supostamente teria ido ao Banco Itaú do Imbuí para depositar o cheque; que faltaria credibilidade, tanto no
reconhecimento, como no testemunho prestado pelo civil Agnaldo Gomes de Oliveira, cuja versão seria
inverossímil, incoerente e isolada das demais provas; que o Réu se dispôs a autorizar a quebra do seu sigilo
bancário e a realização de exame grafotécnico; e que a divergência sobre a cor do carro, o desconhecimento
sobre a existência de cheques assinados na Capelania e o fato de que não poderia estar com uniforme
camuflado no dia do depósito do cheque, demonstrariam a impossibilidade de o Réu ser o autor do delito.

Na Sindicância realizada para apurar o desmonte da fechadura da Secretaria da Capela, o Sindicante
providenciou a juntada de documentos e a oitiva do Capelão, da Secretária e dos militares de serviço na
Força de Reação/Patrulha de Itapuã, que ficavam alojados na Capela (PO, Evento 1: DILIGÊNCIAS2, fls. 25 a
30; DILIGÊNCIAS3, fls. 23/28; e RELT4, fls. 1/11 - numeração referente aos autos eletrônicos). Cabe destacar
os aspectos mais relevantes dos depoimentos:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/06/2020 16:28:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5aaea6b

- O Maj Cpl OSÓRIO SOARES DE FREITAS (PO, Evento1, DILIGENCIAS2, fls. 44/45), informou
ao Sindicante que "no fim de semana anterior, tinha feito uma feijoada beneficente, e que o
valor arrecadado estava na secretaria, algo em torno de dois mil reais, porém nada foi
levado"; quando indagado se pairava dúvida sobre alguém, disse que "o Sd Márcio, dias antes,
estava consertando o carro no estacionamento e que utilizava diversas ferramentas, que
poderiam contribuir para o desmonte da fechadura da secretaria (...)" e que "o Sd Tiago,
conforme informação do sargento de dia quando retomava da patrulha, à noite, o viu fumando
na varanda do lado da secretaria (...)";

- A Sra ELAINE DOS SANTOS GOMES (DILIGENCIAS2, fls. 46/47), relatou, em suma, "que fechou
as dependências da Secretaria às 17h de 15/9/2014 e que, ao chegar no dia seguinte, por
volta das 8h, a fechadura da porta estava solta e os pinos no chão";

- O 2º Sargento FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS (fls. 48/49), Cmt da equipe de reação,
informou, em síntese, "que entre as 17h e 19h realizou patrulha, juntamente com o S2
BARCELOS e o S2 RODRIGO MENEZES e com o motorista CB R. SANTOS; que os 6 (seis)
soldados do serviço participam de uma permanência, entre 0h e 6h, cabendo a cada um ficar
por uma hora na posição; que a escala foi assim distribuída: 0h/1h Sd BARCELOS; 1h/2h Sd
JOÃO MARCOS; 2h/3h Sd MÁRCIO; 3/4h Sd RODRIGO MENEZES; 4h/5h Sd GIRON e 5h/6h Sd
TIAGO; e que, por volta das 23h, observou o Sd TIAGO fumando cachimbo, em pé, na escada
que dá acesso às salas de aula da catequese";

- O Sd VICTOR GONÇALVES DE MENEZES BARCELOS (fls. 50/51) relatou, em suma, "que,
após questionamentos feitos pelo Capelão, houve discussão entre os soldados; que os Sd
TIAGO e JOÃO MARCOS acusaram o Sd MÁRCIO, pois somente ele teria conhecimento da
localização das câmeras; que o Sd MÁRCIO também acusou o Sd Tiago; e que o Sd TIAGO teria
informado que o Sd MÁRCIO permanecera por mais de três horas na permanência, achando
essa atitude muita estranha";

- O Sd RODRIGO MENEZES DOS SANTOS (DILIGENCIAS2, fls. 52) informou "que estava
escalado para o turno das 3h/4h, porém não foi acordado pelo Sd MÁRCIO, que teria ficado de
permanência até as 5h".

- O Cb CÁSSIO SANTOS DE JESUS (fls. 54/55) relatou que, "por volta das 19h todos, exceto o
Sd MÁRCIO, ausentaram-se das dependências para observar uma tartaruga morta na areia da
praia";

- O Sd TIAGO DE ARAÚJO BARROS (DILIGENCIAS2, fl. 56) relatou, em suma, que "entre 18h e
19h foi observar uma tartaruga que estava morta na areia da praia, e que, nessa ocasião, o Sd
MÁRCIO teria ficado nas dependências da Capelania; que ficou na permanência no turno de
5h/6h e nada de anormal observou nesse período; sobre os comentários que teria feito, alegou
considerar o Sd MÁRCIO suspeito "pelo fato de já ter trabalhado lá, e de ter ficado durante
toda a madrugada de permanência"; e informou que durante a noite o pai do Sd MÁRCIO
compareceu ao Posto para entregar-lhe o carro";

- O Sd YCARO DOS SANTOS GIRON (DILIGENCIAS2, fl. 58) relatou, em suma, que, "por volta
das 19h, o Capelão avistou uma tartaruga morta na praia e chamou os soldados para
observarem; que foi observar o fato juntamente com o Cb CÁSSIO e o Sd JOÃO MARCOS e que
o Sd MÁRCIO teria permanecido nas dependências da Igreja; que sua permanência era de
4h/5h, porém não foi acordado pelo Sd MÁRCIO, que teria permanecido no local até as 5h; que,
entre as 18h/20h, o pai do Sd MÁRCIO, junto com o Sd TAYLAN, estiveram no local e deixaram
um carro para entregar ao referido militar";

- O Sd MÁRCIO VINÍCIUS SANTOS SILVA (DILIGENCIAS3, fls. 2/3) relatou, em suma, "que
estava escalado para a permanência de 2h/3h; que não foi acordado pelo Sd JOÃO MARCOS;
que, quando acordou às 4h45min, não havia ninguém de permanência e teria ficado no posto
até às 5h30min, quando teria chamado o Sd TIAGO; que, durante esse tempo, não observou
nada de anormal; que o Sd JOÃO MARCOS teria lhe pedido para não comentar que ao acordar

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/06/2020 16:28:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5aaea6b
ninguém guarnecia o posto porque prejudicaria toda a equipe; que estava deitado no
alojamento, dormindo, quando os demais militares foram observar a tartaruga que estava
morta na praia; que as ferramentas do civil Froes foram pedidas pelo civil Demerson, foram
recebidas num sábado antes e devolvidas dois dias após o fato do desmonte da fechadura e
que o objetivo do uso foi sanar uma pane do carro; que sabia da existência de circuito interno
de TV na Secretaria e nas dependências da Igreja; e confirmou que o seu padastro foi ao local
naquela noite para entregar-lhe o carro";

- O Sd JOÃO MARCOS SANTANA DE OLIVEIRA (DILIGENCIAS3, fls. 5/6) relatou, em suma,
"que foi acordar o Sd MÁRCIO às 2h e o referido militar se recusara a levantar; que insistiu e
conseguiu acordar o militar, que teria questionado "acordar pra quê?", ao que teria respondido
"pra puxar hora"; que, após uns 15min, o Sd MÁRCIO teria se levantado e saído; que, após a
intervenção do Capelão, os soldados teriam se reunido e comentado que poderia ter sido o Sd
MÁRCIO, pois "tinha puxado 3 (três) quartos de hora".

Instaurado o Inquérito Policial Militar para averiguar as novas evidências relatadas pelo Capelão Militar
(Parte nº 006 SAR/EP e cópia do cheque AA-001257), o Encarregado inquiriu o Capelão (PO, Evento1,
DILIGÊNCIAS2, fls. 4, 6, 8 e 9).

- O Maj Cpl OSÓRIO SOARES DE FREITAS esclareceu, em suma: que somente no
fechamento da contabilidade do mês de novembro de 2014, foi percebido um débito de R$
5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), decorrente da retirada de um cheque assinado, com o
respectivo canhoto, de um talão que fica disponível em uma determinada gaveta da secretaria
paroquial para eventuais pagamentos; que foi deduzido que o fato estaria relacionado com o
evento do "roubo" na Secretaria; e informou que a falta do cheque foi percebida pela
Secretária e pelo soldado S1 HELENO.

Em Diligências Complementares, o Capelão foi reinquirido pelo Encarregado do Inquérito (PO, Evento1,
DILIGÊNCIAS5, fls. 16/17).

- O Maj OSÓRIO esclareceu, em suma: "que a Capelania está localizada na Vila Militar de
Itapuã, em área da União, sob administração militar; que trabalhavam na Capelania 3 (três)
funcionários civis; que os cheques eram assinados previamente para facilitar o pagamento de
serviços; que somente ele, a Secretária e o Sr. Lima, que assinava pelo Conselho Econômico,
sabiam da prática de deixar os cheques assinados para eventuais pagamentos; e que os
militares que lá tiravam serviço conheciam a rotina da Capelania, menos o procedimento do
cheque".

Em 21/9/2015, foi inquirido o civil AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA, titular da conta em que o cheque foi
depositado (PO, Evento 1, DILIGENCIAS6, fls. 13/14).

- Em suma, o depoente narrou: "que em uma quarta-feira foi abordado na saída do Banco Itaú
Imbuí por um rapaz trajando calça e camiseta camufladas, que teria lhe oferecido R$ 500,00
(quinhentos reais) para depositar um cheque de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) em
sua conta; que depositou o cheque e a pessoa marcou um encontro para a sexta-feira
seguinte, ocasião em que o valor foi sacado em duas retiradas; que não teve mais contato
com a pessoa e nem sabia o seu nome, mas que poderia reconhecê-la e a descreveu como um
rapaz moreno, magro, nem alto nem baixo; mencionou ainda que, nas duas oportunidades, a
pessoa estava em um mesmo carro, um Siena ou Corsa Sedan, verde metálico, duas portas".

Diante de tais informações, o Encarregado do Inquérito procedeu, em 6/10/2015, ao Auto de
Reconhecimento Fotográfico (PO, Evento 1, DILIGENCIAS6, fls. 16/20), evento no qual a testemunha
identificou o S2 MÁRCIO como sendo a pessoa que o abordou e propôs o desconto do cheque.

Em 8/10/2015, o Sd MÁRCIO VINÍCIUS SANTOS SILVA foi inquirido na condição de indiciado (PO, Evento 1,
DILIGENCIAS6, fls. 23/24).
- O indiciado negou as acusações, tendo declarado, em suma: "que estava de serviço no dia do
ocorrido, ficou sabendo do "arrombamento", mas não presenciou o fato; que não sabia quem
teria praticado tal ato; que desconhecia haver algo de valor na Secretaria; que desconhecia o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/06/2020 16:28:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5aaea6b
desaparecimento do cheque e não conhecia o senhor AGUINALDO GOMES DE OLIVEIRA; e que
possuía um carro modelo Siena cor prata".

Em 13/10/2015, o Maj Cpl OSÓRIO SOARES DE FREITAS foi novamente Inquirido pelo Encarregado do
Inquérito (PO, Evento 1, DILIGÊNCIA6, fls. 25/26):

- Nesse depoimento, o militar informou, em suma: "que o Sd MÁRCIO trabalhou na Capela
Militar de Itapuã, de 2012 até 2015, envolvendo a atividade de limpeza da área da Capela de
Itapuã e da Capela da BASV, tendo acesso irrestrito a todos os recintos das Capelas, o que
incluía a Secretaria onde ficavam os valores arrecadados pela Capela de Itapuã; que, apesar
de o S2 MÁRCIO não ter trabalhado diretamente na Secretaria, sabia de toda rotina
administrativa do local, tendo bom relacionamento com todos os funcionários e trânsito livre
na Seção; que, após o desaparecimento do cheque e a instauração do IPM, começou a
desconfiar do S2 MÁRCIO e foi ligando alguns fatos que envolveram o arrombamento da
Capela de Itapuã e o sumiço do cheque; que podia relacionar como motivos para desconfiar do
S2 MÁRCIO: o fato de o militar ter trabalhado na Capela de Itapuã e conhecer bem a rotina da
Secretaria e de toda a Igreja, de estar de serviço no dia do arrombamento da Secretaria, de o
local do corte do fio da câmera levar a crer que quem o fez conhecia a rotina do local e sabia
perfeitamente onde a gravação seria interrompida; mencionou que, dias antes do
arrombamento, o indiciado estava consertando seu carro no pátio da Capela, utilizando
ferramentas diversas, que poderiam ter sido utilizadas no desmonte da fechadura; e destacou
ter chamado a atenção o fato de que só levaram a folha de cheque, cortando até mesmo o
canhoto, de modo que não foi possível identificar de imediato o furto".

Ainda em sede de Diligências complementares, foi realizado o reconhecimento pessoal do Acusado. Consta
do respectivo Auto de Reconhecimento Físico (PO, Evento 1, DILIGÊNCIAS6, fls. 58/60), procedido na forma
do art. 368 do CPPM, que:

"o Sr. AGNALDO identificou como sendo a pessoa que lhe abordou o de número 4. Tendo
absoluta certeza, sem nenhuma dúvida, que é a pessoa de número 4, identificado como S2
MÁRCIO VINÍCIUS SANTOS SILVA.".

Na fase judicial, foram ouvidas 3 (três) testemunhas arroladas pelo MPM.

O Maj OSÓRIO SOARES DE FREITAS (PO, Evento 1, INQUIRIÇÃO11, fls. 38/43) relatou, de
mais relevante: "que somente ele (o depoente) e o representante do Conselho Econômico
sabiam da rotina de deixar cheques assinados na gaveta e que esta não era chaveada; que
somente a Secretária, além do Depoente, tinham a chave da Secretaria; que, pelo ambiente
da Capela, seria difícil o acesso de pessoas estranhas; que os militares que tiravam serviço na
Capelania tinham a oportunidade de observar toda a tramitação financeira da instituição; que
o Acusado trabalhava de vez em quando na Capelania, realizando serviços braçais, mas nunca
entrou na Secretaria; que era um soldado muito querido e, até então, não tinha dado nenhuma
alteração; que entendia que o Acusado tinha noção da quantidade de dinheiro arrecadado, não
só pela frequência da igreja, bem como pelos trabalhos realizados na Capela; que, na semana
anterior, a Igreja havia realizado uma feijoada beneficente, e o dinheiro arrecadado, foi
colocado em uma caixinha, guardada perto da gaveta, mas que só sumiu efetivamente o tal
cheque; que achava que o Acusado não teria agido sozinho; que acreditava ter havido um
planejamento, uma vez que aguardaram toda a tramitação da sindicância para o desconto do
cheque, porém o pessoal da inteligência continuou investigando, tendo chegado ao autor do
furto; que não acreditou quando foi informado que o Sd MÁRCIO seria o autor do furto; que a
relação de confiança entre o Depoente e o Acusado surgiu com o passar do tempo; que se
sentiu traído na sua confiança; que o outro militar que trabalhava na administração da Capela
não tinha acesso à Secretaria e nem aos cheques; que foi ele quem constatou o desconto do
cheque; que, logo em seguida, esse militar deu baixa; que esse soldado o ajudou na
sindicância; que poderia afirmar, com certeza, que o cheque foi subtraído no dia do
arrombamento: em razão dos fios da câmera terem sido cortados; pela porta da Secretaria ter
sido arrombada; e por todo o fato em si já relatado; que o Acusado tirava serviço tanto na
Capela da Vila, quanto na Capela da BASV; que o serviço na Vila era tirado sempre com a
presença dele (depoente) e nunca tinha dado qualquer dor de cabeça; que a orientação era

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/06/2020 16:28:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5aaea6b
no sentido de que o Acusado não permanecesse no interior da Secretaria, mas vez por outra
ele entrava no recinto para entregar algum documento ou passar recado; que não teve
contato com o Sr. Agnaldo; e que tomou conhecimento, por meio da inteligência, de que teria
sido aquele civil o responsável pelo desconto do cheque".

A testemunha AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA (INQUIRIÇÃO12, fls. 6/9) confirmou as
declarações dadas no IPM, tendo esclarecido, de mais relevante: "que aceitou a proposta e
depositou o cheque em sua conta porque se encontrava em dificuldades financeiras; que a
pessoa que lhe deu o cheque não declinou o nome e nem lhe passou seus dados; que deu seu
número de telefone e demais dados da conta bancária ao portador do cheque; que numa
quinta-feira a pessoa fez contato com ele (depoente), marcando um encontro para sexta-feira
na Agência do Itaú no Imbuí, onde foi realizado um saque de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais); que em seguida se deslocaram até a Agência do Itaú na Pituba, onde foi realizado um
saque de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); que em nenhum momento o Acusado teria
falado sobre a origem do cheque; que não desconfiou da origem porque a pessoa estava
fardada e afirmou trabalhar na Capela da Vila Militar de Itapuã; que recebeu os R$ 500,00
(quinhentos reais); que na Agência da Pituba a referida pessoa sacou R$ 4.000,00 (quatro mil
reais); que o cheque já estaria preenchido quando foi depositá-lo; que nas duas abordagens a
pessoa estava com um veículo verde de 2 portas, não se recordando se era um siena ou um
corsa; que no segundo encontro a pessoa estaria com uma pistola, armazenada numa capa e
guardada entre as suas pernas no banco; que não tinha como avaliar a idade da pessoa que
lhe deu o cheque; que não tinha ciência de que ao receber o dinheiro também estaria
praticando um crime; que tirou o extrato no caixa eletrônico e realizou os saques na boca do
caixa; que o encontro foi marcado para as 14h; que achava que recebeu os R$ 500,00
(quinhentos reais) por ter feito o favor de depositar o cheque em sua conta; que não chegou a
ler o nome do titular da conta do cheque, nem teve a curiosidade de ver de quem era; que a
pessoa que lhe passou o cheque teria aguardado do lado de fora da agência; que a pessoa
teria dito que trabalhava na Capela de Itapuã; que não disse que era militar, mas estava
fardado; e que não preencheu nenhum dado do cheque, tendo apenas assinado no seu verso".

A Testemunha ELAINE DOS SANTOS GOMES (INQUIRIÇÃO12, fls. 10/11) esclareceu, em suma:
"que era praxe deixar alguns cheques assinados na gaveta da Secretaria; que na Secretaria
trabalhava um outro militar de nome João Heleno, que era o responsável pelo fechamento da
contabilidade; que o pessoal da patrulha não tinha acesso à Secretaria; que esporadicamente
poderiam acessar, no caso de transmitir um recado, mas nessa situação não teriam uma visão
de onde os cheques ficavam guardados; que pelo que sabe todo mundo gostava do Acusado;
que nunca teve nenhuma reclamação a seu respeito; que à época em que o cheque foi
descontado havia saldo alto na conta, pois sempre teve bastante dinheiro na conta; que
tinham acesso ao extrato da conta bancária o Capelão, ela (depoente), o militar Heleno e os
membros do Conselho Econômico; que só foi constatada a falta do cheque no fechamento da
contabilidade porque foi retirado com o canhoto; que os cheques assinados não tinham data;
que não conhece o Sr. AGNALDO; que foi a primeira vez que o viu; e que não foram feitas
perícias nos fios cortados na câmera e nem na porta arrombada".

Também foram ouvidas em audiência 4 (quatro) testemunhas da Defesa.

Em 26/10/2016, foi ouvido o civil DEMERSON DIAS ANDRADE (PO, Evento 117, VIDEO1/2), que trabalhava na
Capela à época dos fatos.

A testemunha afirmou, de mais relevante: "que, no dia do arrombamento, estava de atestado
médico; que não sabe dizer se durante a apuração dos fatos havia algum suspeito pela prática
delitiva; que havia ordem do Maj OSÓRIO para ninguém entrar na parte da Secretaria, pois
quem limpava lá era a Secretaria; e que o Sd MÁRCIO era bom militar, de boa conduta, e nada
tinha a dizer dele".

Também em 26/10/2016, foi ouvido o Sd LUCAS SILVA MIRANDA (PO, Evento 117, VIDEO2/3).

Inicialmente, a testemunha relatou "que fora convidada a testemunhar a favor do Acusado
porque estariam juntos no serviço de patrulha no dia em que o cheque foi depositado, de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/06/2020 16:28:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5aaea6b
maneira que, em tese, não poderia ter se ausentado do local de serviço, naquela ocasião.
Ocorre que, ao ser questionada pelo Conselho, a Testemunha mostrou-se insegura a respeito
do fato, admitindo que conforme a escala, no papel, haviam cumprido o serviço juntos naquele
dia, mas fisicamente não era possível recordar, porque foram muitos serviços tirados juntos e
já havia muito tempo".

Em 27/10/2016, foi ouvido o Sd JOÃO VITOR LEAL DOS SANTOS (PO, Evento 1, DEPOIM15/17).

De mais relevante, a testemunha relatou: "que não sabia nada sobre o roubo e que acreditava
que o Acusado não tenha feito isso; que tirou muitos serviços na Capela e eventual acesso à
Secretaria seria somente da bancada para frente; que não era do conhecimento de todo
mundo que havia uma determinada gaveta onde ficavam os cheques assinados; que entre o
Acusado e o Capelão a relação era amigável; que, salvo engano, o Acusado possuía um Siena
prata; que estava de serviço de escala junto com o Acusado no dia 20/11 e que o serviço
ocorreu normalmente; em relação ao que se falava a respeito do arrombamento, disse que
entre eles (soldados) suspeitava-se da própria equipe de serviço, mas que havia outras
pessoas, civis e militares, que também tinham acesso ao local; que não acreditava que o
Acusado seria o autor porque "o cara" roubar o local onde ele trabalha é ruim pra ele, sendo
muito difícil conseguir esconder isso pra sempre; que tem certeza que o Acusado é uma boa
pessoa, que nunca o viu cometer uma irregularidade e que ele sempre foi trabalhador".

Na mesma data, foi ouvido o ex-cabo RAFAEL SILVA DE SOUZA (PO, Evento 1, DEPOIM17/21).

De mais relevante, a Testemunha assinalou "que estava de serviço de escala no dia
20/11/2014, e que, nesse dia, o Acusado também tirou serviço; que o Acusado sempre foi um
militar comprometido e nunca deu alteração no serviço; que, ao que se recorda, o Acusado
possuía um carro cor prata; e que nunca viu o Sd MÁRCIO dirigindo um carro verde".

Ainda na Audiência de 27/10/2016, foi realizado o INTERROGATÓRIO do Acusado (PO, Evento1,
AUD/INTER23/28).

Em longo depoimento, o Sd MÁRCIO declarou, em resumo: "que estava de serviço na data do
arrombamento (15 para 16/9/2014); que, naquela ocasião, não foi chamado pelo Sd JOÃO
MARCOS para render o referido militar no quarto de hora; que o Sd JOÃO MARCOS teria
entrado no alojamento, trancado a porta por dentro e todo mundo teria deitado e dormido; que
despertou por volta das 5h45min e percebeu que não tinha nenhum soldado na hora; que
então teria chamado o Sd "THIAGO" que devia estar na hora, tendo voltado a dormir; que
somente quando foi chamado para prestar depoimento no IPM teve conhecimento da
existência da folha de cheque; que não era verdade a afirmação do Sr Agnaldo; que ele
(depoente) não era autorizado a acessar a Secretaria; que militares de serviço não podiam
adentrar na Secretaria, salvo o motorista, que também trabalhava com a parte administrativa;
que não se recordava muito bem, mas havia uma câmera dentro da Secretaria; que o civil
(Demerson) estava em gozo de licença médica; que não tinha conhecimento que havia uma
gaveta onde ficavam os cheques e só tomou conhecimento sobre essas folhas de cheque no
dia em que foi chamado no IPM; que nunca vira o senhor Agnaldo na sua vida, não sendo
verdadeira a acusação; que o Juízo poderia quebrar o sigilo de sua conta bancária, pois tudo
não passava de uma "baita mentira"; que para o expediente normal se locomovia com seu
veículo, sendo comum usar o estacionamento da Capela; que os soldados que cumpriam
expediente junto à Capelania foram remanejados depois do furto, exceto o motorista; que não
sabia precisamente onde era a sala de monitoramento das câmeras de segurança, acreditando
ser no quarto do Major; reafirmou que não foi acordado pelo Sd JOÃO MARCOS para a
permanência no serviço de 15 para 16/9/2014, que teria acordado às 5h45min e chamado o Sd
TIAGO, e este nada mencionou acerca da porta desmontada; que voltou a dormir e acordou
por volta da 8h, com a Sra. Elaine informando sobre o arrombamento; que, no dia do
arrombamento, seu carro não estava na capela, pois usava seu carro para ir para a Base e
estava saindo de serviço; que em momento algum teve contato com o cheque; que não
praticaria o ato a ele imputado; que o seu carro é um Siena prata, "bem acabadinho"; que não
cometeu o ato delituoso e que não usaria uma pessoa totalmente desconhecida, para depois
de dois dias efetuar o saque do dinheiro; que tem a consciência limpa e a história seria

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/06/2020 16:28:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5aaea6b
absurda e sem nexo; que sequer foi realizado um exame de caligrafia; que quem praticou o
delito teria um conhecimento farto do valor e do local onde o cheque estava e teria orientado
o Sr. Agnaldo a "jogar para cima dele" (Acusado); que se fez presente em todas as audiências
e sempre falou não ter sido o autor; que poderiam quebrar o sigilo de sua conta bancária e
cartão de crédito; que não seria sua a grafia do cheque, que não o preencheu, nunca o vira em
sua vida e nem sabia da existência dele na Secretaria, colocando-se à disposição para fazer
um exame grafotécnico; alegou que, se não estava escalado de serviço no dia 19/11/2014,
mas sim de expediente na Capela, não poderia estar com o uniforme camuflado (10º
Uniforme), como alegou a testemunha, mas estaria com o 9º Uniforme (camiseta, bermudão
azul e sapato branco), que é o uniforme usado na Capela durante o expediente; e afirmou que
estava trabalhando de motorista, fazendo entrega de produtos instrumentais cirúrgicos".

A DPU requereu (PO, Evento 46) a realização de um novo Laudo Pericial de Exame Grafotécnico, visando
determinar a autoria dos lançamentos, à exceção da assinatura, presentes no cheque AA-001257, pois a
primeira perícia realizou exames tão somente em relação às assinaturas constantes do cheque, o que era
inconteste. Deferido o pedido, o Laudo nº 145/2019-SETEC/SR/PF/BA concluiu (Evento 74):

"(...) aos exames realizados, não foi possível estabelecer uma relação inequívoca entre os
lançamentos questionados e os padrões ora analisados, embora tenha sido observada alguma
semelhança entre o lançamento do valor do cheque por extenso (cinco mil e quinhentos reais)
e o lançamento de mesmo conteúdo presente no ACMG em nome de MARCIO VINICIUS
SANTOS SILVA, sendo, tanto em quantidade quanto em qualidade, insuficientes para atribuir
sua autoria ao punho fornecedor do referido ACMG.".

A análise acurada de todo o contingente probatório contido nos autos conduz à certeza de que o Acusado
incursionou na prática de furto, a ele imputada pelo Parquet Castrense.

Em que pese a alegação de que seria um dado aleatório o fato de o Sd MÁRCIO estar de serviço na ocasião
em que houve o desmonte da fechadura da Secretaria da Capela, vários indícios levantados na fase pré-
processual apontam que o delito foi perpetrado pelo Apelado. Inclusive, tais indícios levaram alguns colegas
e o Capelão Militar Maj OSÓRIO a mencionar os motivos pelos quais a suspeita recaía sobre o Sd MÁRCIO.

De fato, consoante se extrai dos depoimentos colhidos no curso da Sindicância e do Inquérito, desde 2012 o
Acusado trabalhava na limpeza da Capela de Itapuã, conhecendo bem as instalações e a rotina do local,
desfrutando da confiança do Capelão. Ademais: sabia da existência de sistema de monitoramento e que
havia câmera na Secretaria; dias antes do acontecido, tomou por empréstimo algumas ferramentas com o
fim de consertar o seu veículo; no dia do arrombamento da Secretaria, estava em serviço de escala, alojado
nas instalações da Capela; na situação em que os outros militares foram até a praia para observar uma
tartaruga morta, o Acusado permaneceu na Capela, fato ocorrido, segundo os relatos, por volta das 19h,
momento aproximado em que foi cortado o fio que interrompeu a gravação da câmera da Secretaria;
naquela noite, o carro do Acusado foi deixado na Capelania pelo seu padrasto; no depoimento prestado na
Sindicância, o Sd JOÃO MARCOS afirmou que acordou o Sd MÁRCIO para tirar a sua escala de permanência
(2h às 3h) e que o referido militar teria "puxado" 3 (três) quartos de hora.

O cheque foi retirado do talonário junto com o canhoto, de forma a dificultar a percepção imediata do furto.
De maneira intrigante, o cheque foi preenchido com a data de 16/9/2014, mas somente foi levado a depósito
após o término da Sindicância instaurada para apurar o arrombamento. Tais indícios levam à conclusão de
que os fatos estão relacionados e que a subtração do cheque ocorreu no dia do arrombamento da
Secretaria.

A esse respeito, veja-se, ainda, que não obstante o LAUDO 145/2019- SETEC/SR/PF/BA não tenha verificado
uma relação inequívoca entre os lançamentos do cheque e os padrões de grafia analisados, o exame
observou "alguma semelhança entre o lançamento do valor do cheque por extenso (cinco mil e quinhentos
reais) e o lançamento de mesmo conteúdo presente no ACMG em nome de MARCIO VINICIUS SANTOS
SILVA". Dessa forma, não se pode desconsiderá-lo, pois o referido Laudo serve como mais uma prova
indiciária, somando-se a tantas outras existentes nos autos.

De outra banda, a disponibilidade do Acusado em declinar a quebra de sigilo da sua conta bancária mostra-
se dispensável no presente caso porque o cheque foi depositado em conta de terceiro.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/06/2020 16:28:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5aaea6b

Ouvido em Juízo, o Sr AGNALDO ratificou as declarações prestadas no IPM, sendo categórico ao explicar as
circunstâncias em que aquele cheque foi depositado em sua conta, relatando em detalhes como se deu a
abordagem e a proposta pelo militar, em frente ao Banco Itaú do Imbuí, bem como o contato para o segundo
encontro em que foram realizadas as retiradas dos valores. É de frisar que, conforme consta da respectiva
ATA (PO, Evento 1, INQUIRIÇÃO12, fls. 12), a Defesa requereu e teve deferido que o Acusado não ficasse
presente na sessão no momento da oitiva do Sr Aguinaldo.

O reconhecimento físico em que o Sd MÁRCIO é apontado como o militar que o abordou e "negociou" a
compensação do cheque, mediante a gratificação de R$ 500,00 (quinhentos reais) é prova contundente e de
valor indiscutível, eis que produzida conforme os ditames estabelecidos no art. 368 do CPPM.

A Defesa tenta desacreditar, tanto o reconhecimento, como o testemunho prestado pelo Sr AGNALDO,
tachando-o de inverossímil e de fantasioso. Ademais, aponta alguns fatos que, a seu ver, demonstrariam a
impossibilidade de ser o Réu o autor do delito.

De fato, a cor do veículo indicada pela testemunha não bate com a do carro do Acusado, que era um Siena
prata. Deve-se atentar, no entanto, que a cor é um dado acessório, circunstancial, e que, muitas vezes, as
pessoas não se atêm a esses detalhes. Veja-se que, se errou em relação à cor, a testemunha indicou
corretamente o modelo do veículo. Ademais, não se pode afastar a possibilidade de o militar ter
comparecido naquelas ocasiões com um veículo de terceira pessoa.

Os autos também demonstram que, embora não trabalhasse na Secretaria, nem tivesse acesso irrestrito à
referida repartição, o Acusado conhecia bem as instalações e a rotina do local, pois já trabalhava na
Capelania havia cerca de 3 (três) anos. Ademais, ainda que não soubesse previamente da existência de
cheques deixados assinados, ele pode perfeitamente ter se aproveitado da ocasião, pois segundo apurou-se
na Sindicância, o posto de permanência ao alojamento ficou desguarnecido por horas, tempo mais do que
suficiente para se vasculhar toda a repartição.

Os argumentos de que nenhuma testemunha teria percebido a ausência do Acusado no serviço e que seria
impossível o militar estar de uniforme camuflado, no dia em que houve o depósito do cheque, mostram-se
insustentáveis.

Durante o depoimento do Sd LUCAS SILVA, a DPU solicitou a juntada de cópia autenticada do Boletim Interno
Ostensivo nº 212/BASV (PO, Evento1, INQUIRIÇÃO14, fls. 21/22), apresentado pelo Acusado, em que
supostamente constaria a Escala de Serviço do dia 19/11/2014, quarta-feira (data em que o cheque foi
depositado).

Além do Sd LUCAS SILVA, a Defesa arrolou o Sd JOÃO VITOR e o ex-Cabo RAFAEL, tudo no intuito de
demonstrar que o Sd MÁRCIO estaria de serviço de Patrulha em Itapuã naquele dia (19/11/2014), junto com
as citadas testemunhas, e que dali não teria se ausentado. Dessa forma, não poderia ser ele o militar
referido pelo Sr. AGNALDO.

Ocorre que a medida se mostrou como um ato falho. Como é frequente acontecer, o referido BI nº 212, de
19/11/2014, publicou a Escala de Serviço do dia seguinte. Assim, a prova documental e testemunhal
produzida acabou por comprovar que o Sd MÁRCIO estava de serviço de escala em 20/11/2014, quinta-feira.

O equívoco foi admitido pelo próprio Acusado, que rapidamente mudou a sua argumentação, passando a
sustentar que se não estava em serviço de escala, então teria dado expediente na Capela com o 9º uniforme
(camiseta, bermudão azul e sapato branco), assim não poderia ser o militar apontado pelo Sr AGNALDO, pois
a testemunha afirmou que o militar trajava uniforme camuflado (10º Uniforme), que é o uniforme do pessoal
em serviço de escala.

Convenhamos, é fato que o Acusado tirou serviço de escala em 20/11/2014, quinta-feira. Assim, teria "em
tese" cumprido expediente na Capela (e não serviço) no dia 19/11/2014, quarta-feira, porém nada restou
nos autos a comprovar que ele realmente tenha dado expediente nesse dia, ou que ele não teria se
ausentado da Capela em algum momento. Ademais, embora o uniforme previsto para as suas atividades na
Capela pudesse realmente ser o 9º uniforme, a praxe mostra que nada impediria que, em determinadas
situações, o militar estivesse fardado de calça e camiseta camufladas, como relatou a testemunha, adrede

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/06/2020 16:28:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5aaea6b
quando saindo de serviço de escala, como estava saindo na sexta-feira, dia 21/11/2014, dia em que ajustado
o segundo encontro para a retirada dos valores.

A prova produzida acabou por dar maior credibilidade ao depoimento da testemunha AGNALDO GOMES DE
OLIVEIRA, trazendo à tona mais um indício contra o Acusado, pois, se a abordagem e o depósito do cheque
ocorreram na quarta-feira e o militar marcou o segundo encontro somente para a sexta-feira, um possível
motivo para isso seria "estar de serviço de escala na quinta-feira".

Realmente, não é usual que alguém aceite a proposta de depositar um cheque a pedido de alguém
desconhecido, mas a testemunha afirma que nunca desconfiou sobre a origem do cheque porque a pessoa
estava fardada e disse que trabalhava na Capela da Vila Militar de Itapuã. Quanto ao fato de o militar ter
confiado a um estranho o depósito e posterior saque de uma quantia considerável, pode mesmo ter sido
uma artimanha, pois o cheque é um título rastreável. Assim, descoberto o desfalque e identificado o
depositante, este teria maior dificuldade para precisar quem efetivamente lhe entregou o cheque para
depósito. Da mesma forma, tratando-se de alguém nunca antes visto, um possível reconhecimento se
tornaria menos provável.

Atente-se que não há nos autos qualquer elemento a sugerir que o Sr AGNALDO tenha agido em concerto
com outras pessoas para incriminar o Sd MÁRCIO. Quisesse ele se livrar de eventual responsabilidade
criminal, bastaria sustentar a sua narrativa sem apontar efetivamente esse ou aquele militar. Ocorre que a
testemunha foi contundente ao reconhecer justamente o Sd MÁRCIO, contra quem já pairava uma série de
indícios sobre a autoria do delito.

Veja-se que, em seu primeiro Relatório, o Encarregado do Inquérito registrou que, ao travar um primeiro
contato telefônico com o depositante, ele já apresentou a versão de que recebera o cheque de terceiros
para ser depositado em sua conta, tendo se mostrado disposto a realizar o reconhecimento da pessoa que
lhe entregou o cheque (PO, Evento1, RELT4 fl. 14).

A compatibilidade das declarações do referido civil com o contingente probatório foi observado no Parecer
do Custos Legis, como se vê no seguinte trecho, in verbis:

"A autoria está evidenciada nos autos.
(...) Assim, não há como admitir a inexistência de contingente probatório neste processo. Ficou
claro que o crime foi minuciosamente arquitetado, com o planejamento até do prazo para o
desconto do cheque, que só ocorreu cerca de 2 (dois) meses após a realização da 1ª
sindicância a respeito do referido arrombamento na Capelania, à ocasião não havendo a
indicação do responsável pelo dano.
Negar que as declarações do civil não exibem alguma compatibilidade e concordância com os
fatos apurados é divorciar-se da verdade obtida e ignorar a Justiça e o Direito.
Não resta dúvida que o Apelado incidiu na prática da conduta inscrita no art. 240, parágrafos
4º e 6º, incisos I e II, do CPM, na medida em que subtraiu para si um cheque assinado "em
branco", o qual ficava guardado na gaveta da Capelania, tendo assim procedido em período
noturno, mediante o rompimento de obstáculo e com abuso de confiança, posteriormente se
utilizando da conta de um civil para a compensação e saque do valor do cheque.
(...)".

A prova direta produzida na instrução do presente feito está circundada por uma série de indícios
veementes que, não somente compatibilizam, como corroboram o testemunho dado pelo civil AGNALDO. No
caso, não se pode perder de vista que a prova indiciária também forma o conjunto probatório, sendo apta a
fundamentar a livre convicção do julgador e a autorizar a condenação do Réu, máxime porque adequada às
exigências dos arts. 382 e 383, do CPPM, in verbis:

Art 382. Indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que se induz a existência de
outra circunstância ou fato, de que não se tem prova. Art. 383. Para que o indício constitua
prova, é necessário: a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade,
próxima ou remota, com a circunstância ou o fato indicado; b) que a circunstância ou fato
coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios, ou com as provas diretas colhidas
no processo.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/06/2020 16:28:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5aaea6b
Anote-se, nesse sentido, que a jurisprudência deste Tribunal vem entendendo pela aptidão do conjunto
probatório para sustentar a condenação de Réus, até mesmo diante de uma sucessão de pequenos indícios
coerentes e concatenados, adrede quando a prova indiciária for veemente. A esse respeito, confira-se:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO "IN" APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM INDÍCIOS. (...).
É aceita a condenação de réus quando a prova indiciária for veemente ou diante de uma
sucessão de pequenos indícios coerentes e concatenados. (...). Recurso conhecido e não
acolhido. Unânime". (Embargos de Declaração nº 140-17.2010.7.02.0202. Rel. Min. Dr. José
Coêlho Ferreira. Julgamento: 3/2/2014).

Embora o Réu tenha negado a autoria delitiva, a prova direta colhida na forma da legislação processual
(testemunho e reconhecimento de pessoas), aliada à vasta prova indiciária amealhada nos autos,
concatenada e compatível com a prova direta, mostra induvidosa a sua responsabilidade pelo crime de
furto, na forma qualificada.

As provas dão conta de que o furto ocorreu no período noturno, eis que a câmera de segurança parou de
funcionar, devido ao corte da fiação, às 18h45min e ao alvorecer o serviço de permanência foi reativado.
Veja-se que, embora no seu ato de defesa, em Juízo, o Acusado tenha relatado que teria acordado às
5h45min e chamado o Sd TIAGO para assumir o seu posto, em sua primeira declaração, colhida na
Sindicância (PO, Evento 1, DILIGENCIAS3, fl. 2), o Apelado afirmou "que não foi acordado pelo Sd João
Marcos, e quando acordou às 4h45, não tinha ninguém de permanência, e ficou no posto até as 5h30,
quando chamou o Sd Tiago". (Grifos nossos.)

No que atine à qualificadora de abuso de confiança, exige-se, para a sua configuração, além da relação
de confiança, que o Agente se utilize de facilidade proporcionada por essa relação para o cometimento do
delito. Destarte, o Réu desfrutava da confiança do Capelão para a realização de atividades no entorno da
Secretaria. Contudo, a própria forma pela qual o Acusado perpetrou o crime, com o desmonte da fechadura
e no período noturno, deixa claro que não se aproveitou dessa condição para a prática do furto, de sorte que
não incide a qualificadora em apreço.

Quanto ao furto ter sido praticado com o rompimento de obstáculo, em que pese haver nos autos
elementos de prova que confirmam tal situação, a norma processual castrense exige a realização de exame
de corpo de delito, nos casos em que o crime deixa vestígios (art. 328, caput, do CPPM). Sabe-se que o
parágrafo único do mesmo art. 328 prevê a possibilidade de a prova testemunhal suprir o exame de corpo
de delito direto, não sendo possível a sua realização, por haver desaparecido os vestígios da infração.
Contudo, no caso do reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, a jurisprudência
consolidou-se no sentido da imprescindibilidade de perícia direta. Nesse sentido, pode-se citar o seguinte
Aresto desta Corte Castrense:

"EMENTA: FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NO TOCANTE AO ROMPIMENTO
DE OBSTÁCULO. QUANDO O CRIME DEIXA VESTÍGIO, A SIMPLES CONFISSÃO NÃO SUPRE A
FALHA DO LAUDO PERICIAL. NO CONTEXTO, A QUALIFICADORA PELO SUPOSTO ROMPIMENTO
DE OBSTÁCULO DEVE SER RETIRADA. (...). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES.
RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para evidenciar o rompimento de obstáculo, os peritos devem inserir no Laudo, além da
avaliação econômica dos bens, a análise específica sobre a referida qualificadora.
(...)" (Apelação nº 81-04.2011.7.02.0102/SP. Rel. Min. Gen Ex Fernando Sérgio Galvão.
Julgamento: 14/2/2013).

No âmbito do STJ está consolidado o entendimento segundo o qual é imprescindível a realização de perícia
direta para reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo. Confira-se:

"(...) QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA
DIRETA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
2. É assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o reconhecimento das
qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada no delito de furto requisita a
realização de exame pericial direto, somente substituível por outros meios de prova quando
não existirem ou desaparecerem os vestígios ou, ainda, se as circunstâncias do crime não

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/06/2020 16:28:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5aaea6b
permitirem a confecção do laudo.
3. Logo, se era possível a realização da perícia, como no caso concreto dos autos, e esta não
ocorreu de acordo com as normas pertinentes (art. 159 do CPP), a prova testemunhal, a
confissão do acusado e o exame indireto não suprem a sua ausência. (...)" (STJ, 6ª Turma. EDcl
no HC 408.471/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 19/10/2017).

Assim, impõe-se o não reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de abuso de
confiança (art. 240, § 6º, incisos I e II, do CPM) no presente caso.

De outra banda, é de se concluir que, com o seu agir, o Apelado incidiu, de maneira livre e consciente, na
prática da conduta delitiva inscrita no art. 240, § 4º, do CPM (furto praticado durante a noite).

Dosimetria da Pena

Na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 69 do CPM, verifica-se que o Réu é primário e possui
bons antecedentes, sendo-lhe favoráveis as circunstâncias judiciais, de maneira que aplico a pena-base no
mínimo legal, 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, à míngua de circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas, a pena
intermediária permanece no patamar de 2 (dois) anos de reclusão. Em tese, seria possível a incidência
da agravante contida na letra "l" do inciso II do art. 70 do CPM, eis que o Réu se encontrava de serviço.
Contudo, como não houve requerimento do MPM nesse sentido, nem por ocasião da Denúncia, nem nas
Alegações Escritas, mostra-se inviável a sua aplicação.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, de maneira que a pena se torna
definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.

Por estarem presentes os requisitos do art. 84 do CPM, concedo ao Condenado o benefício do sursis, pelo
prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da
alínea "a", e o comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, designado o Juiz Federal da Justiça
Militar prolator da Sentença para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM.

Estabeleço o regime inicial aberto, em caso de eventual cumprimento da pena privativa de liberdade, com
fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do CP. Fica concedido o direito de recorrer em liberdade.

DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

A Denúncia foi recebida em 15/2/2016.

A Sentença proferida pelo CPJ/Aer foi absolutória.

No julgamento da presente Apelação, este Tribunal, dando provimento ao Recurso ministerial, condenou o
Apelado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, de forma que o lapso prescricional pela pena aplicada em
concreto é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 125, inciso VI, do CPM.

Assim, tendo decorrido lapso superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da Denúncia (15/2/2016) e a
data do Decreto condenatório (parcial provimento do Apelo ministerial), declaro, de ofício, a prescrição da
pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação à pena aplicada a MÁRCIO VINÍCIUS SANTOS
SILVA, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VI, e 133, todos do CPM.
Diante do exposto, dou provimento parcial ao Apelo do MPM para condenar MÁRCIO VINÍCIUS SANTOS SILVA à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 240, § 4º, do CPM, concedendo-lhe o benefício do
sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, fixado o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena privativa
de liberdade, e com direito de recorrer em liberdade.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:43:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2038846ce3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001346-10.2019.7.00.0000

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR E
RELATOR P/
O ACÓRDÃO: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: MÁRCIO VINÍCIUS SANTOS SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencida, divergindo de meus pares, tão somente no tocante à declaração da prescrição, pelos
motivos que passo a expor.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça da Auditoria da 6ª CJM, que absolveu MÁRCIO VINÍCIUS SANTOS SILVA da
imputação do art. 240, §§ 4º e 6°, incisos I e II, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea e, do CPPM.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CPJ

Inicialmente, o recorrente pugnou pela declaração de nulidade do processo, diante da incompetência do
Conselho Permanente de Justiça, porquanto, em se tratando de ex-militar, o julgamento deveria ser
realizado monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar.
Sucede que, a despeito de tê-la rejeitado, o Conselho de Justiça para a Aeronáutica julgou improcedente a
exordial acusatória e absolveu o suscitante do crime de furto qualificado, com base no art. 439, alínea e,
do CPPM.
Nesse contexto, o Enunciado Sumular n° 160 do STF determina ser nula a decisão do Tribunal que,
eventualmente, acolha contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos
de recurso de ofício, de tal sorte que a esta Corte Superior restaria vedado o reconhecimento da aludida
preliminar em detrimento de réu absolvido pela instância a quo.
Ad argumentandum, cabe ressaltar que mesmo se possível a análise de fundo da questão, desassistiria à
Defesa pertinência.
A inclusão do inciso I-B ao art. 30 da LOJM indica o acerto de outorgar-se ao magistrado de carreira,
aprovado por concurso público de provas e títulos, a proceder singularmente o julgamento de civil,
agente de crime própria ou impropriamente militar, por não estar ele sujeito aos regramentos da caserna.
Contudo, em que pese a nova redação da Lei de Organização Judiciária Militar, a mencionada alteração
normativa refere-se, apenas, ao julgamento dos réus que sempre foram civis.
O recorrido foi denunciado pelo cometimento de delito tipificado no art. 240 do Codex Milicien, por
supostamente ter subtraído, no interior da Organização Castrense, folha de cheque assinada. A conduta
delitiva foi perpetrada dentro do aquartelamento, quando o agente era militar da ativa e sujeito às leis
penais castrenses.
Daí, não há como confundir aqueles que sempre foram civis com aqueloutros que outrora foram soldados,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:43:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2038846ce3
ocasião em que cometeram delitos.
Na espécie, a pretensão preliminar encontra-se em dissonância com o entendimento firmado por esta
Corte Superior, em sede de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva.
A respeito, o Plenário, nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, de Relatoria do Ministro Dr.
Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgada em 22/8/2019 e publicada no DJe de 5/9/2019, admitiu e julgou
Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, cuja ementa reproduzo:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO IRDR. INSTITUTO QUE SE ADEQUA ÀS GARANTIAS
INERENTES AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA E DA DURAÇÃO
RAZOÁVEL DOS PROCESSOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO IRDR.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 976, I, DO CÓDIGO DEPROCESSO CIVIL
(CPC). DESCABIMENTO. PRESSUPOSTOS PLENAMENTE RECONHECIDOS NA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS
PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O TEMA.
FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE. ADMISSIBILIDADE. IRDR.
NOTIFICAÇÃO DOS COMANDOS DAS FORÇAS ARMADAS, DO MINISTÉRIO DA DEFESA, DA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU), DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DO CONSELHO
FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) E DOS JUÍZOS DAS AUDITORIAS
DAS CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS MILITARES. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO
AMICI CURIAE REALIZADO PELA AGU E PELO CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO
FEDERAL DA OAB. DEFERIMENTO. ORIGEM. HIPÓTESES DE CABIMENTO. EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS. CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO.
RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO NO CASO
CONCRETO. JULGAMENTO DE MILITARES AO LONGO DA HISTÓRIA. SUBMISSÃO A
DECISÕES DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS, POSTERIORMENTE ALIADA AO
CONHECIMENTO DOS AUDITORES. PROTEÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA
DISCIPLINA. JULGAMENTO DE CIVIS PELA JUSTIÇA CASTRENSE. ALTERAÇÃO ADEQUADA À
REALIDADE FÁTICA ATUAL. DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR EX-
MILITARES QUE COMETERAM DELITOS CASTRENSES EM ATIVIDADE. INTENÇÃO
LEGISLATIVA. MENÇÃO AOS INCISOS I E III DO ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO ACERCA DO INCISO II DO DISPOSITIVO. PRINCÍPIO TEMPUS
REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DA REDAÇÃO DO ART. 30, INCISO I-B, DA LEI
8.457/1992. DIREITO COMPARADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA E À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE DOS
OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS. CARGO PÚBLICO VITALÍCIO. ATUAÇÃO PAUTADA EM
PRINCÍPIOS ÉTICOS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. ANALOGIA. FORO POR PRERROGATIVA DE
FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO FORO PELA PROMOÇÃO DO
MILITAR. SIMILARIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA COLEGIADA.
ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. JUSTIÇA MILITAR EM TEMPO DE GUERRA.
SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CONCESSÃO DE GRAU HIERÁRQUICO AOS JUÍZES. PREVISÃO
NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). ENUNCIADO DA 1ª JORNADA DE
DIREITO MILITAR DA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE
MAGISTRADOS DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (ENAJUM). CUNHO ACADÊMICO. NÃO
VINCULANTE. IRDR PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - Preliminar de Inconstitucionalidade
do IRDR: diante do aparente conflito entre a legalidade e a segurança jurídica, deve
prevalecer a primazia da segurança jurídica, aliada à isonomia e à duração razoável dos
processos. Preliminar rejeitada por unanimidade. II - Preliminar de Inadmissibilidade do
IRDR: os requisitos previstos no inciso Ido art. 976 do CPC foram analisados por ocasião
da admissibilidade do Incidente nesta Corte. Presença de efetiva repetição de processos e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:43:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2038846ce3
de controvérsia sobre questão unicamente de direito. Preliminar rejeitada por
unanimidade. III - O IRDR é instituto com inspiração no Musterverfahren alemão e no
Group Litigation Order britânico. O procedimento está descrito no art. 976 e seguintes do
Código de Processo Civil. No caso concreto, os requisitos foram analisados por ocasião do
Juízo de Admissibilidade do Incidente, no qual foi constatado o efetivo cumprimento dos
dispositivos do CPC. Na mesma oportunidade, decidiu-se pela suspensão apenas do caso
paradigma, diante da necessidade do cumprimento dos princípios inerentes ao processo
penal. Definiu-se, também, a viabilidade do Incidente na seara processual penal.
Ressalte-se que, cientificados os Comandos das Forças Armadas, o Ministério da Defesa, a
Advocacia-Geral da União, a Defensoria Pública da União, o Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil e os Juízos das 19 Auditorias das 12 Circunscrições Judiciárias
Militares para prestar as informações entendidas cabíveis, requereram habilitação como
Amici Curiae a AGU e o Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, pedidos deferidos
pelo Ministro-Relator. IV - Desde os primórdios da Civilização ocidental, o cometimento de
delitos por integrantes das Forças de Guerra eram julgados por oficiais de grau
hierárquico superior ao do Acusado. Na Idade Moderna, Portugal e Espanha instituíram os
Conselhos de Guerra, nos quais houve a formação do escabinato. Desde então, pouco se
alterou quanto à estrutura dos órgãos de 1ª instância, composição também adotada no
Brasil desde o Alvará de 1º.4.1808. V - A formação colegiada mista dos órgãos da Justiça
Militar decorre da necessidade de eficiente proteção aos princípios da hierarquia e da
disciplina. Alia-se a experiência da caserna dos oficiais, ao conhecimento jurídico dos
juízes togados. Proteção amparada pela Constituição Federal e ratificada pela doutrina
militar nacional e estrangeira. Interpretação contrária gera ofensa à ratio essendi da
Justiça Militar da União. VI - Discussão referente ao julgamento de ex-militares que
cometeram delitos castrenses na qualidade de integrantes da ativa das Forças Armadas.
VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da União (LOJM) -
Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar, de forma
monocrática, para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto, não
visou o legislador a modificação da regra para o processamento de ex-militares que
cometeram delitos castrenses em atividade. Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei
7.683/2014. VIII - Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM, que
menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e olvida propositadamente o
inciso II, que dispõe acerca das situações de crimes praticados somente por militares.
Inserção por analogia importaria em ativismo judicial, eis que não manifestada a vontade
do legislador ordinário. IX - Adoção do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a
competência deve ser fixada na data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos
de exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo acusado. Obediência à garantia
do juiz natural. X - Fundamentação que encontra amparo no Direito Comparado, a
exemplo de Chile, Espanha e Itália. No mesmo sentido há previsão nas Justiças Militares
Estaduais. XI - Não há que se falar em violação ao Pacto de São José da Costa Rica ou à
jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Situações que envolvem
civis que cometeram delitos castrenses nessa qualidade e não como integrantes das
Forças Armadas. Distinção em relação ao caso vertente. XII - Assim como os magistrados
togados, os Oficiais integrantes dos Conselhos de Justiça possuem vitaliciedade
assegurada pela Constituição Federal. Na forma do Estatuto dos Militares (Lei
6.880/1980), sua atuação é pautada em princípios éticos, entre os quais a justiça e a
imparcialidade nas suas decisões. XIII - Descabida a analogia ao foro por prerrogativa de
função e à remessados feitos ao 1º grau de jurisdição após o término do mandato
parlamentar. A condição de militar não se amolda à ideia de cargo eletivo. Concepção de
Justiça Especial para processar e julgar delitos castrenses que deve ser considerada. XIV -
Sob o mesmo viés, é inviável a equiparação da alteração da competência pela promoção
ao oficialato ou ao generalato. Manutenção da atribuição colegiada. Adequação do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:43:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2038846ce3
escabinato ao princípio da hierarquia. XV - Em que pese a competência monocrática dos
Juízes Federais da Justiça Militar em tempo de guerra, cuida-se de situação extraordinária.
Ademais, de acordo com o art. 710 do CPPM, eles serão comissionados em postos
militares. XVI - O Enunciado 1 da 1ª Jornada de Direito Militar, organizada pela ENAJUM,
tem cunho acadêmico e não possui qualquer efeito vinculante. XVII - Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica: "Compete aos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas.". Decisão unânime.

Tal como colocado, o denunciado, em tese, teria consumado o agravo no exercício da função militar, em
área sujeita à administração castrense, devendo, pois, se submeter ao escabinato em nome da rigorosa
observância a disciplina imposta aos componentes das Forças Armadas, conforme inteligência do art. 124
da Constituição Federal c/c art. 27, inciso II, da LOJM.
Ex positis, não conheço da preliminar de nulidade suscitada pela Defesa, tendo em vista a Súmula nº 160
do STF.

MÉRITO

Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça da Auditoria da 6ª CJM, que absolveu MÁRCIO VINÍCIUS SANTOS SILVA da
imputação do art. 240, §§ 4º e § 6°, incisos I e II, do CPM, com fulcro no artigo 439, alínea e, do CPPM.
Pretende o recorrente a condenação do recorrido como incurso no art. 240, §§ 4º e § 6°, incisos I e II, do
CPM.
Parcial razão lhe assiste.
O agir do ex-Sd Aer MÁRCIO VINÍCIUS SANTOS SILVA é típico e antijurídico e culpável.
Narra a denúncia ter o sujeito ativo, de maneira livre e consciente, subtraído para si, à noite, mediante
arrombamento e abuso de confiança, uma folha de cheque da secretaria da Capelania Militar, já assinada
pelo Capelão, preenchido o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), e, posteriormente, ter se
utilizado da conta de um civil para descontar e sacar a mencionada quantia.
A materialidade delitiva restou provada nos autos devido a verificação de cheque descontado e da parte
relativa ao arrombamento da secretaria da Capelania (evento 1, documento 2, fls. 5 e 26, da APM nº
0000047-73.2015.7.06.0006); da fotocópia do cheque descontado (evento 1, documento 2, fls. 6/7, da
APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006); das imagens da fechadura da secretaria da Capelania desmontada
(evento 1, documento 2, fl. 9, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006); das fotografias da área externa e
interna da Capelania, incluído o local onde era guardado o talão de cheque subtraído (evento 1,
documento 5, fls. 118/122, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006); das informações de que a Capelania
Militar encontra-se localizada em área sob a Administração Militar (evento 1, documento 5, fls. 125/132,
da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006); e das informações prestadas pelo Banco Itaú acerca de dados
cadastrais do Sr. Agnaldo Gomes de Oliveira, correntista beneficiário do título de crédito (evento 1,
documento 5, fls. 147/148, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006).
A autoria, igualmente, restou delineada no processo em razão das seguintes provas: fotocópia do cheque
descontado (evento 1, documento 2, fls. 6/7, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006); cópia da escala de
serviço para o dia 15/9/2014 (evento 1, documento 3, fls. 78/83, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006);
informações prestadas pelo Banco Itaú acerca de dados cadastrais do Sr. Agnaldo Gomes de Oliveira,
correntista beneficiário do título de crédito (evento 1, documento 5, fls. 147/148, da APM nº 0000047-
73.2015.7.06.0006); Termo de Inquirição do Sr. Agnaldo Gomes de Oliveira (evento 1, documento 6, fls.
160/161, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006); Auto de Reconhecimento Fotográfico pelo Sr. Agnaldo

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:43:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2038846ce3
Gomes de Oliveira (evento 1, documento 6, fls. 163/167, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006); Auto
de Reconhecimento Físico pelo Sr. Agnaldo Gomes de Oliveira (evento 1, documento 6, fls. 200/202, da
APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006); e depoimentos testemunhais.
Em interrogatório, o acusado negou os fatos, tendo alegado o seguinte (evento 1, documento 22, da APM
nº 0000047-73.2015.7.06.0006):

Confirmo as declarações em inquirição; tudo começou no serviço no dia 16 de setembro,
não me lembro a data, em que houve o arrombamento, nesse dia eu estava de
serviço com outros militares, fizemos nossas rondas no padrão, tudo certinho
correto, porém na hora de puxar hora que era dividido para cada soldado,
quarto de hora (...), não aconteceu isso, aconteceu que o João Marcos entrou
dentro do alojamento, trancou a porta por dentro deitou e dormiu, de manhã
ele disse que me chamou por três vezes e eu não me levantei, sendo que eu
não me recordo de nada disso, pois se eu tivesse sido chamado eu teria me
levantado. Por volta das 5:45 visualizei que a porta estava fechada e trancada
por dentro, visualizei que não tinha nenhum soldado na hora,
prontamente contei o horário, chamei a pessoa "Thiago" que devia estar lá e
voltei a dormir. Quando foi 8h a civil "Elaine" pediu para me chamar, eu desci as
escadas e ela falou que a fechadura estava desmontada e as portas abertas. Aí
foi que o Major reuniu a equipe toda, usou os métodos para saber se alguém falava ou se
alguém sabia alguma coisa. Aí veio a sindicância, onde fui chamado e prestei meu
depoimento. O major, para não acharem que ele estava me protegendo, me retirou da
capelania e tirava serviço na patrulha de Itapoan (...). Após muito tempo, fui chamado
para a sindicância, momento em que ele me apresentou a situação, foi aí que tive
conhecimento da existência da folha de cheque (...). No dia eu estava de serviço;
desde que eu me formei em soldado eu trabalhava com o major na capela (...).
Quase uns 3 anos; serviços gerais é a limpeza da capela, lavar banheiro, lavar
varanda, orientar os fiéis na igreja; eu não era autorizado pelo major na secretaria, ele
não queria nenhum soldado dele atrás do balcão com ela, principalmente pelo fato dela
ser mulher; Elaine trabalhava na secretaria; só a civil Elaine podia fazer a limpeza da
secretaria; diversas vezes vi fiéis da igreja entrarem lá, militares de serviço não podiam
adentrar a secretaria, salvo o segurança (...); Não me recordo, pois essa parte
administrativa eu não fazia parte; depois que a base orientou que aumentasse o efetivo,
a rendição só era feita com a viatura na base aérea de Salvador; isso foi bem antes do
arrombamento (...); eu não me recordo muito bem, mas tinha uma câmera
dentro da secretaria, inclusive tinha uma câmera em frente ao lugar onde a
gente ficava puxando um quarto de hora; não me recordo se outra câmera foi
cortada, pois não tive acesso. Quando eu cheguei lá eu trabalhava sozinho (...); após
o major solicitar mais um soldado, ficou mais um trabalhando lá comigo, e ele estava
entrando de serviço no outro dia (...); nunca ouvi ninguém comentar nada a respeito
dessas folhas de cheque; no dinheiro da feijoada ninguém mexeu, pelo que foi
constatado, só dando falta do cheque bastante tempo depois. Inicialmente a civil Elaine
informou que nada tinha sido levado, só descobriram bastante tempo depois; não notei
ninguém desconfiado não, e logo em seguida o Major trocou de soldados (...); ninguém
nunca insinuou nada comigo. O senhor Agnaldo nunca vi na minha vida, nunca o vi
fisicamente; Eliane e o Major eu conheço; Não tive acesso a nenhuma prova dos autos;
não é verdadeira essa acusação, inclusive a senhora pode quebrar o sigilo da minha
conta bancária, dos meus cartões, pois isso é uma baita mentira; não sei o que dizer em
relação a estarem me acusando (...); nunca cometi nem fui processado em minha vida
(...); nunca fui processado, nunca passei por uma situação constrangedora dessa; (...)
sobre a escolha dos militares que prestavam serviço administrativo da capela, já tinha

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:43:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2038846ce3
uma escolha determinada para isso, eu e os outros soldados só fazíamos as áreas de
serviços gerais; antes de entrar na base conheci o major Osório por meio de um primo
meu; o major mandava ir para a base fazer alguma coisa, salvo quando tinha muita coisa
para fazer em Itapoan, ele mandava eu ir para Itapoan (...); já cansei de chegar em
Itapoan e ele mandar eu ir para a base, falando que tinha muita coisa para fazer; eu ia
através dos meus meios próprios; logo quando me formei adquiri meu carro no meado do
ano; no meado de 2012 ia de ônibus mesmo, depois eu ia de carro; quando ele ia, eu
ia no automóvel dele; não era comum eu me deslocar diretamente, era orientação
"vá 8 horas e só saia de lá no horário final do expediente; o expediente normal eu ia com
meu veículo; o estacionamento da capela é dentro da área da capela; sim, era comum
estacionar lá, juntamente com o carro do comandante, major, etc.; algumas pessoas que
tinham afinidade e me conheciam sabiam que aquele automóvel era meu; graças a Deus
pelo meu conhecimento eu não tinha inimizade com ninguém, não é à toa que eu entrei
e saí da base sem nenhuma punição; os soldados que cumpriam expedientes
junto a capelania foram remanejados depois do furto, mas o motorista não foi
substituído; existia monitoramento eletrônico, as câmeras de segurança; não
sei precisamente onde era a sala de monitoramento, acho que era no quarto do
major, mas nunca entrei nesse cômodo, eu só chegava até a escada, pegava
as orientações e descia novamente; até hoje mantenho amizade, as vezes ele
me ajuda com um conselho; no dia 15/11 para o dia 16/11, não me recordo da data em si,
mas se tiver escrito foi isso aí mesmo; nesse momento que cortou a câmera eu
estava de serviço, e João Marcos teria que me acordar para um quarto de hora e
trancou a porta por dentro; eu acordei às 5:45, verifiquei que não tinha
ninguém, chamei quem era da hora que se não me engano era Thiago, e ele
nada mencionou acerca da porta desmontada comigo, e ele falou que me
chamou, mas eu disse que estava trancada por dentro, que não teria como ele
me chamar; depois do Thiago não mais haveria rendição, pois era a primeira
ronda do dia, que foi feita normalmente, acordei às 8:00 com a civil Elaine me
informando sobre o arrombamento; Thiago, que eu saiba, não tem nenhum
envolvimento com a capela; exercia as atividades de serviços gerais na capela; o
desempenho da atividade era através de balde, vassoura, pano de chão e rodo, além de
mangueira, salvo quando tinha uma pintura para fazer (...); ninguém na capela
exercia atividade como trocar lâmpada, acho que era contratado alguém para fazer,
não tinha nenhuma caixa de ferramenta ou algo do tipo, ferramenta em si, um faz tudo
não, era serviço contratado; no dia do arrombamento meu carro não estava na capela,
pois eu uso meu carro para ir para a base, e eu estava saindo de serviço; eu olhei na
escala do dia 19/11 e eu estava lá, mas se tinha um erro e na escala do dia 19
foi publicado dia 20/11, eu não estava lá. Em referência às declarações do
senhor Agnaldo: não posso comentar nada, pois não fui eu, não tenho carro
verde, meu carro é um siena prata, é uma mentira estapafúrdia dele; serviço só
é o 10º uniforme, estando de expediente na capela, é o 9º uniforme; o 10º
uniforme é o verde camuflado, o 9º uniforme é o de camiseta e bermudão azul e
sapato branco; é o uniforme que usamos na capela, só usamos o 10º para o
serviço armado de sentinela; nesse dia 19 eu não estava escalado armado para
sentinela, mesmo no dia que me enganei, eu estaria usando o 9º uniforme
(short e camiseta); não fui eu que cometi o ato delituoso, se por um acaso fosse eu, eu
não usaria uma pessoa totalmente desconhecida, para depois de dois dias efetuar o
saque do dinheiro, pois essa pessoa poderia efetuar o saque do valor e sumir, em que
pese ele afirmar que fui eu, mas eu afirmo que não fui, me parece uma história absurda e
sem nexo, nem um exame de caligrafia foi feito para constatar se foi eu ou não, quem fez
teria um conhecimento farto do valor e do local onde o cheque estava, e orientou o sr.
Agnaldo para jogar para cima de mim, e eu me fiz presente em todas as audiências,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:43:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2038846ce3
quando fui chamado (...); pode quebrar sigilo da minha conta bancária, cartão de crédito,
tenho minha consciência tranquila; essa grafia não é minha, e eu estou a inteira
disposição a fazer um exame grafotécnico; a grafia do cheque não é a minha, eu confirmo
isso; eu nem sabia da existência dele na secretaria da capela; já que o Agnaldo afirma
que foi abordado na porta de um estabelecimento, será que tem alguma câmera; se eu
não estou de serviço, não uso o uniforme camuflado; se eu estou de expediente, uso o 9º
uniforme; hoje eu sou motorista, faço entrega de produtos instrumentais cirúrgicos,
médicos, fui desligado da base aérea em março desse ano e já estou trabalhando de
carteira assinada; estou à inteira disposição a fazer o teste. (Grifos nossos).

A despeito das alegações de defesa pessoal, ao ser inquirido na fase inquisitorial, o Sr. Agnaldo Gomes de
Oliveira declarou ter sido abordado na saída do Banco Itaú Imbui, por um rapaz trajando calça e camisa
camuflada, ocasião em que este lhe ofereceu R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de gratificação para
depositar um cheque no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) em sua conta. Disse que dois
dias após encontrou-o e realizou dois saques, tendo-lhe sido paga gratificação. Informou não conhecer
ninguém do efetivo da BASV, mas que, se visse a pessoa ou uma foto, reconhecê-la-ia.
Providenciado o Auto de Reconhecimento Fotográfico, no qual o Sr. Agnaldo Gomes de Oliveira, à vista
das imagens de militares que estavam de serviço no dia que houve o furto, identificou a de n° 2 (dois) da
primeira página, justamente a foto do então S2 MÁRCIO VINÍCIUS SANTOS SILVA (evento 1, documento 6,
fls. 163/167, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006).
Além disso, em cumprimento à requisição ministerial, foi realizado o Auto de Reconhecimento Físico, pelo
qual o Sr. Agnaldo Gomes de Oliveira, "após olhar atentamente pelo vidro escuro e que lhe proporcionava
visão dos [quatro] militares", "apontou como sendo a pessoa que lhe abordou o de número 4. Tendo
absoluta certeza, sem nenhuma dúvida, que é a pessoa de número 4, identificado como S2 MÁRCIO
VINÍCIUS SANTOS SILVA" (evento 1, documento 6, fls. 200/202, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006).
A prova testemunhal também corrobora a subtração da res pelo agente. Nesse norte, leia-se a oitiva do
Maj Osório Soares de Freitas (evento 1, documento 11, fls. 45/47-verso, da APM nº 0000047-
73.2015.7.06.0006):

(...) que confirma as declarações constantes de fls. 115/116; que somente o depoente e o
representante do conselho econômico sabiam da rotina de deixar cheques assinados na
gaveta; que a gaveta onde os cheques ficavam não era chaveada; que somente a
secretária, além do depoente, tinha a chave da secretaria; que o local é dividido em
3 ambientes: uma área de espera, um balcão e a área de atendimento; que na
área de atendimento ficava a gaveta com cheques; que dificilmente os
membros do conselho tinham acesso à área de atendimento; que não entravam
nem mesmo para assinar cheques; que ficavam sempre no lado da espera; que essa
orientação era dada pelo depoente; que os servidores civis também dificilmente teriam
acesso à secretaria, pois são idosos e vão à Capelania prestar os serviços que lhe são
destinados; que pelo ambiente da Capela é difícil o acesso de pessoas
estranhas, uma vez que militares ficam de serviço; que os militares que tiram
serviço na Capelania tem a oportunidade de observar toda a tramitação
financeira da instituição, uma vez que a divisão é feita por vidros; que inclusive,
embaixo de um posto, fica um senhor recebendo as doações; que o militar foi colocado
nesse posto com o objetivo de proteger não só a Capela, como os frequentadores; que no
dia que foi constatado o arrombamento o depoente desceu de sua residência e foi até a
secretaria para passar orientações; que quando estava saindo para ir ao trabalho
um dos civis que prestam serviço à Capela falou para o depoente que a gaveta
tinha sido arrombada; que imediatamente botou todo mundo em forma,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:43:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2038846ce3
chamou a atenção e disse que iria abrir uma sindicância para apurar os fatos e
ia descobrir o autor do arrombamento; que nesse dia o acusado estava
presente na equipe de serviço; que apesar de ter câmera, verificou que a fiação
da câmera estava cortada; que o acusado trabalhava de vez em quando na
Capelania, realizando serviços braçais como limpeza, corte de grama, pinturas,
etc, mas nunca entrou na secretaria; que era um Soldado muito querido e até então
não tinha dado nenhuma alteração; que foi o depoente que o indicou para entrar no
quartel; que o acusado frequentava a igreja; que conversou com toda a equipe de serviço
depois do ocorrido; que nenhum deles assumiu a responsabilidade do ato; que
chegaram até a aventar hipótese de alguém ter pulado o muro, porém o
depoente perguntou: "se pularam o muro, onde estava o soldado de serviço?",
então mudaram a versão; que em momento algum o acusado confessou ter sido ele o
autor; que acredita que o acusado não confessou porque fez a mesma pergunta para toda
a equipe e, além disso, o depoente confiava no acusado, uma vez que já trabalhava há
muito tempo na Capela e era frequentador da igreja; que não sabe dizer por que razão o
valor subtraído foi R$ 5.500,00; que só constatou a falta do dinheiro no fechamento de
caixa, tanto assim é que a sindicância foi aberta a partir da constatação do valor
subtraído; que a princípio o depoente achou que não tinha sumido nada porque foi
retirado o cheque e o canhoto; que entende que o acusado tinha noção da
quantidade de dinheiro arrecadado não só pela frequência da igreja, bem como
pelos trabalhos realizados na Capela; que não sabe dizer ao certo se na semana
anterior ao fato o acusado estava de serviço, mas era comum a presença dele
na igreja, realizando suas tarefas; que uma semana anterior à constatação da
subtração a igreja realizou uma feijoada beneficente e o dinheiro arrecadado foi colocado
na caixinha pela equipe responsável; que essa caixinha foi guardada na secretaria perto
da gaveta; que o valor arrecadado estava intacto; que só sumiu efetivamente o tal
cheque; (...) que só tomou conhecimento de que o acusado teria sido o autor do
furto depois da tramitação da sindicância, quando do depoimento do civil que
descontou o cheque; que acha que o acusado não agiu sozinho; que acha que
houve um planejamento, uma vez que aguardaram toda a tramitação da
sindicância e, achando que não fosse dar em nada, descontaram o cheque,
porém o pessoal da inteligência continuou investigando, tendo se chegado ao
autor do furto; que quando foi informado que S2 Márcio tinha sido o autor do furto não
acreditou, uma vez que, diante de seu trabalho realizado com o Soldado, seria difícil
alguém agir dessa forma; que o acusado trabalhou por aproximadamente 3 anos
na Capela; que foi afastado antes mesmo de ser instaurado a sindicância para não haver
interferência; que mesmo afastado o acusado continuou a amizade com o depoente; que
o depoente disse ao acusado que se ele soubesse de alguma coisa que o ajudasse porque
assim poderia não estar envolvido no contexto do fato; que o acusado era
funcionário da Capela; que já estava há muito tempo na Capela; que por essa
razão o depoente entendeu que seria melhor afastá-lo durante a sindicância; que o
acusado aceitou tranquilamente o seu afastamento; que muito antes do fato acontecer o
acusado já tinha pedido para sair; que essa relação de confiança entre o depoente e o
acusado surgiu com o passar do tempo, pois o acusado era um militar que nunca tinha
dado problema, frequentava a igreja, tomava conta da outra Capela quando o depoente
não o podia fazer; que pode afirmar que se sentiu traído na sua confiança e todo o seu
trabalho de orientação ao soldado, uma vez que acredita que, a princípio, todo mundo é
bom e pode mudar; (...) que na verdade a sindicância foi instaurada para apurar o
arrombamento; que no fechamento da contabilidade é que foi constatado o desconto do
cheque; que só então o depoente verificou que faltava o canhoto do controle do talão de
cheques; que o depoente falou com o pessoal da sindicância que ficasse atento ao fato de
que somente após o término da sindicância o cheque foi descontado; que o outro militar

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:43:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2038846ce3
que trabalhava na administração da Capela não tinha acesso à secretaria e nem aos
cheques; que era ele quem fazia o lançamento das despesas do programa de
contabilidade; que foi ele quem constatou o desconto do cheque; que logo em seguida
esse militar deu baixa; que esse Soldado ajudou o depoente na sindicância; (...) que
normalmente ficavam 2 a 3 cheques assinados; que como estava no final do mês acredita
o depoente que o que foi subtraído era o único que restava assinado; que reforça mais
uma vez que no dia do arrombamento não foi possível constatar a ausência do cheque;
que somente no fechamento da contabilidade, no confronto entre as notas das despesas
e saldos constantes, foi constatado o desconto de um cheque no valor de R$ 5.500,00;
que além disso o cheque foi subtraído com o canhoto; que pode afirmar com certeza
que o cheque foi subtraído no dia do arrombamento: primeiro pelo fato dos fios
da câmera terem sido cortados; segundo pelo fato da porta da secretaria ter
sido arrombada, coisa que até então nunca tinha acontecido; terceiro por todo o
fato em si já relatado; que a câmera voltou a funcionar após o encerramento da
sindicância; esclarece que o acusado pertencia ao setor de Capelania e o
depoente era o seu chefe; que o acusado tirava serviço tanto na Capela da Vila,
quanto na Capela da BASV; que o serviço na Vila era tirado sempre com a presença do
depoente e nunca tinha dado qualquer dor de cabeça; que a Capela da Vila é onde se faz
toda a contabilidade das capelas e é onde se encontram os cheques; que na Capela da'
BASV não há nenhum movimento financeiro; que lá só acontecem as missas e o
atendimento do depoente; que os militares que trabalhavam na Capela eram o acusado e
o outro que deu baixa, porém havia e ainda há uma equipe de guardas que faz a ronda e
protege a Capela, mas são proibidos de entrarem na secretaria; que a orientação era
no sentido de que o acusado não permanecesse no interior da secretaria, mas
vez por outra ele entrava no recinto para entregar algum documento ou passar
recado; que os militares que colocou em forma eram: Márcio, Thiago Rabin, João Marcos,
Jiron e um Cabo ou Sargento do qual não se recorda o nome; que não teve contato com o
Sr. Agnaldo; que tomou conhecimento de que teria sido ele que teria descontado o
cheque por, meio da inteligência; que ao ser mostrado a cópia do cheque constante de fl.
7 o depoente reconheceu as assinaturas como sendo das pessoas autorizadas a
assinarem o cheque, mas não reconheceu a grafia do preenchimento dos valores e por
extenso. (Grifos nossos).

Já o civil Agnaldo Gomes de Oliveira esclareceu como se deu sua abordagem na agência bancária, nos
seguintes termos (evento 1, documento 12, fls. 53/54-verso, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006):

(...) que confirma as declarações constantes de fls. 160/161; que estava na agência
do Banco Itaú, no Imbui; que ao sair do banco foi abordado por um rapaz,
perguntando se o depoente queria ganhar R$ 500,00; que era funcionário da
empresa André Guimarães e recebia seu salário pela agência bancária do Itaú no Imbui;
que como se encontrava em dificuldades financeiras aceitou a proposta e fez o
depósito do cheque em sua conta; que a pessoa que lhe deu o cheque em
nenhum momento declinou o seu nome e nem tampouco passou seus dados
para o depoente; que foi o depoente que deu seu número de telefone e demais
dados da conta bancária ao portador do cheque; que numa quinta-feira a
pessoa fez contato com o depoente, marcando um encontro para sexta-feira na
agência do Imbuí; que ao tirar o extrato da sua conta corrente o saldo estava sem o
valor depositado; que então a pessoa que passou o cheque disse ao depoente que o
cartão também era de uma conta poupança, e que tirasse o extrato da poupança; que só
então foi confirmada a compensação do cheque; que na agência do imbui foi feito
um saque de R$ 1.500,00; que em seguida deslocaram até a agência do banco

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:43:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2038846ce3
Itaú, na Pituba, que fica em frente à praça Nossa Senhora da Luz, e lá foi
realizado um saque no valor de R$ 3.500,00; que em nenhum momento o
suposto acusado falou para o depoente sobre a origem do cheque; que não
conversaram muito durante o trajeto; que após o saque o suposto acusado deu
carona para o depoente até o Parque de Pituaçu (Orla); que nunca desconfiou
sobre a origem do cheque porque a pessoa estava fardada e afirmou trabalhar
na Capela da Vila Militar de Itapuã; que recebeu os R$ 500,00 prometido; que na
agência da Pituba o suposto acusado sacou R$ 4.000,00; que o cheque já estava
preenchido quando o depoente foi depositá-lo, tanto assim é que a moça do
caixa pediu que ele assinasse no "fundo" do cheque; que tanto no momento da
abordagem quanto do encontro o suposto acusado estava com o mesmo
veículo; que era um veículo verde de 2 portas, porém o depoente não se
recorda da marca, ou era um siena ou um corsa; que não notou nenhum detalhe
que pudesse chamar atenção além da farda usada pelo suposto acusado; que do segundo
encontro a pessoa estava armada com uma pistola que estava armazenada numa capa e
guardada entre as suas pernas no banco; que não tem como avaliar a idade da pessoa
que lhe deu o cheque; que não reparou o símbolo que estava no volante do carro; que
não tinha ciência de que ao receber o dinheiro também estaria praticando um crime; (...)
que não sabe dizer porque os saques foram realizados em agências diferentes; que foi
uma opção do suposto acusado; que tirou o extrato no caixa eletrônico e realizou os
saque na boca do caixa; que o encontro foi marcado para as 14h00min; (...) que acha que
recebeu os R$ 500,00 por ter feito o favor de depositar cheque em sua conta corrente;
que não chegou a ler o nome do titular da conta do cheque; que mesmo sem saber o
nome da pessoa que lhe passou o cheque não teve curiosidade de ver quem era o titular
da conta; que não se recorda de quanto tempo levou para fazer a movimentação na
agência do imbui; que não se recorda que horas chegaram na agência da Pituba; que
também não se recorda quanto tempo durou do imbui até a Pituba; que a durante o
trajeto do Imbui/Pituba o depoente e o suposto acusado não conversaram, porém quando
saíram da agência da Pituba, no caminho até o agência; que não o acompanhou até o
caixa para realização dos saques; que pessoa que lhe passou o cheque aguardou o
depoente do lado de fora da Parque de Pituaçu, a pessoa que lhe deu o cheque disse que
trabalhava na Capela de Itapuã; que não disse que era militar, mas estava fardado; que
sabia da existência da Capela, pois mora em Pituaçu por muitos anos e seu trajeto para o
trabalho é na direção de Itapuã; que não preencheu nenhum dado do cheque, apenas
assinou no verso; que não sabe dizer quem colocou seu nome no cheque; que só se
recorda de ter assinado atrás. (Grifos nossos).

Embora a Decisão vergastada tenha considerado seu depoimento fantasioso, alegando ser inconcebível
"que uma pessoa receba um cheque de terceiro para depositar em sua conta pessoal, sem saber sua
procedência, sem saber o nome de quem estar lhe dando, seu telefone" etc., o fato é que se tratou de
pessoa, provavelmente, sem estudo, de profissão humilde, servente de pedreiro, e que passava por
necessidades econômicas. Nessa quadra, é crível o aceite da oferta por cidadão de pouca instrução,
mormente advinda militar fardado.
A inquirição do civil revelou-se firme e coesa com o depoimento prestado na fase inquisitorial, não
havendo que falar em oitiva temerária e contraditória. Concernente à cor do carro, a qual se equivocou a
testemunha, mencionado um verde metálico, ao invés da cor prata, tal fato, por si só, não é capaz de
taxar de imprestável a oitiva, mormente porque, consoante ressaltado pela Subprocuradora-Geral de
Justiça Militar Dra. Maria de Nazaré Guimarães de Moraes, "há de se atentar que ela é o acessório do
principal, e que na maioria das vezes não nos prendemos a essas características, seja pela própria
visão e ainda por falta de importância".
Nesse contexto, vê-se que o ex-Sd Aer MÁRCIO VINÍCIUS SANTOS SILVA já trabalhava por quase três anos

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:43:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2038846ce3
na Capela de Itapuã, conhecendo bem a rotina do serviço administrativo do local. Pará além, encontrava-
se de serviço na data da subtração, possuía um veículo Siena (modelo de carro apontado pelo civil
Agnaldo Gomes de Oliveira) e foi reconhecido tanto no Auto de Reconhecimento Fotográfico como no
Auto de Reconhecimento Físico como sendo o autor do delito.
Note-se que, somente para alguém que tivesse conhecimento do sistema de segurança da Capelania,
especialmente no tocante ao posicionamento das câmeras e ao corte certeiro dos cabos da câmera que
filma a porta da capela cuja tranca foi desmontada, e tivesse ciência da rotina e do interior da Secretaria,
seria possível a consumação delitiva sem o levantamento de qualquer suspeita de invasão do local,
guarnecido por militares de serviço de guarda.
Mais, conforme o Relatório da Sindicância (evento 1, documento 4, fls. 95/97, da APM nº 0000047-
73.2015.7.06.0006), chama atenção o fato de o apelado não ter ido à praia com os demais militares no
horário em que foram cortados os fios de alimentação da câmera, bem como o empréstimo solicitado a
um civil de ferramentas para reparos no veículo. Leia-se:

Vale ressaltar, que dos relatos que constam nos autos desse processo, alguns militares
suspeitam do SD Márcio, pelo fato de trabalhar na Capelania, de ter conhecimento do
sistema de vigilância, de ter ficado nas dependências da igreja, quando a maioria dos
militares foi à praia, observar a tartaruga morta, por volta das 18h/19h, horário em que
são interrompidas as filmagens. O soldado Márcio, dias antes ao ocorrido, pegou com o
civil Fróes ferramentas para conserto do seu carro, instrumentos esses, como a chave
hallen, que poderia ser utilizada para o desmonte da fechadura.

Ademais, nem mesmo o próprio sujeito ativo pôde explicar de modo convincente a razão de ter cumprido
quartos de hora a mais em seu serviço e não ter acordado os colegas para assumir o posto. Consoante
analisado alhures, ele alegou, verbis:

(...) nesse momento que cortou a câmera eu estava de serviço, e João Marcos teria que
me acordar para um quarto de hora e trancou a porta por dentro; eu acordei às 5:45,
verifiquei que não tinha ninguém, chamei quem era da hora que se não me engano era
Thiago, e ele nada mencionou acerca da porta desmontada comigo, e ele falou que me
chamou, mas eu disse que estava trancada por dentro, que não teria como ele me
chamar; depois do Thiago não mais haveria rendição, pois era a primeira ronda do dia,
que foi feita normalmente, acordei às 8:00 com a civil Elaine me informando sobre o
arrombamento (...).

Com efeito, a parte relativa ao serviço de Comandante da Força de Reação à BASV, do dia 15 de
setembro para o dia 16 de setembro de 2014, deixou evidente o fato de o acusado, sem qualquer
justificativa, ter assumido três quartos de hora seguidos durante o serviço (evento 1, documento 2, fl. 26,
da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006). Leia-se:

Hoje, dia 16 de setembro, por volta das 08:00h da manhã, a secretária da igreja, a civil
ELAINE, constatou que a porta da secretária estava arrombada, ou seja, desmontaram a
fechadura, porém foi constatado que não houve furto de nada. Ao ser feito uma
investigação inicial, foi descoberto marcas de pegadas no muro lateral que fica de frente
para Q-I e que, cortaram o fio da câmera que fica dentro da secretaria. Ao observar as
ultimas imagens feita por esta câmera, o momento que ela para de filmar são
exatamente às 18:45h do dia 15 de setembro de 2014. Informo ainda que os quartos

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:43:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2038846ce3
de horas são divididos em uma hora para cada Soldado, iniciando às 00:00h e
terminando às 06:00h, e hoje pela manhã fui informado pelo S2 TIAGO que o S2
MÁRCIO tirou três horas seguidas, ou seja, deixou de acordar os dois próximos
sentinelas que lhe rendia, deixando para chamar só o terceiro sentinela foi
exatamente o S2 TIAGO. (Grifos nossos).

Concernente ao Laudo Pericial de Exame Grafotécnico (evento 74, da APM nº 0000047-
73.2015.7.06.0006), a despeito de não ter sido assertivo para atribuir a caligrafia aposta no
preenchimento do valor do cheque como sendo a do acusado, apontou semelhanças entre a inscrição e a
escrita de MÁRCIO VINÍCIUS SANTOS SILVA. Confira-se:

Observou-se alguma semelhança entre o lançamento do valor do cheque por extenso
(cinco mil e quinhentos reais) e o lançamento de mesmo conteúdo presente no ACMG em
nome de MARCIO VINICIUS SANTOS SILVA, no entanto, devido à pouca quantidade de
material questionado, bem como o fato de se estar analisando uma cópia, não há
elementos suficientes para afirmar-se que os escritos tenham partido do punho do
fornecedor do referido ACMG.
IV — Conclusões Face ao exposto e aos exames realizados, não foi possível estabelecer
uma relação inequívoca entre os lançamentos questionados e os padrões ora analisados,
embora tenha sido observada alguma semelhança entre o lançamento do valor do
cheque por extenso (cinco mil e quinhentos reais) e o lançamento de mesmo conteúdo
presente no ACMG em nome de MARCIO VINICIUS SANTOS SILVA, sendo, tanto em
quantidade quanto em qualidade, insuficientes para atribuir sua autoria ao punho
fornecedor do referido ACMG.

Tudo isso constitui um conjunto de provas indiciárias a levarem a conclusão de ter sido MÁRCIO VINÍCIUS
SANTOS SILVA, efetivamente, o autor da indevida subtração.
Registro que "indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que se induz a existência de outra
circunstância ou fato, de que não se tem prova" (art. 382 do CPPM), e pode ser utilizado para lastrear
sentença condenatória ou absolutória, desde que, obviamente, seja plural. Nesse sentido, dispõe o art.
383 do CPPM, que, "para que o indício constitua prova, é necessário: a) que a circunstância ou fato
indicante tenha relação de causalidade, próxima ou remota, com a circunstância ou o fato indicado; b)
que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios, ou com as provas
diretas colhidas no processo".
Não houve favorecimento ao réu no depoimento da testemunha Lucas Silva Miranda (evento 1,
documento 14, fl. 114, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006), pois conquanto tenha afirmado em um
primeiro momento estar com o agente no dia do depósito da cártula, alterou a informação ao ser
indagado pela Juíza, nos seguintes termos:

(...) Ele me chamou para testemunhar a favor dele sobre o dia 14 de novembro, que foi o
fato que falou que ele entregou o cheque. Porem nesse dia ele estava de serviço comigo
na patrulha também. Juíza: O Sr. estava de serviço na igreja? Testemunha: Sim Sra. Juíza:
No dia 19 você estava de serviço? Testemunha: Sim Sra. Com o Marcio... Juíza: Foi
quando tomou conhecimento do desaparecimento do cheque? Testemunha: Não, nesse
caso o que voga na audiência é que nesse dia foi entregue o cheque ao Sr. para
depositar, porem nesse dia ele estava de serviço conosco e nenhum momento eu vi ele
saindo sozinho e para sair da patrulha só sai com o sargento ou com o cabo para fazer as
rondas e ele sozinho não saiu... Juíza: Então nesse dia do suposto deposito do cheque ele

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:43:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2038846ce3
estava de serviço na mesma escala que o Sr.? Testemunha: Sim Sra. Juíza: Mais em
momento algum ele saiu da capela? Testemunha: Sozinho não Sra. Juíza: Ele passou o dia
todo na capela? Testemunha: Fazendo ronda também conosco, mais sozinho não temos
autorização de sair... Juíza: Eu quero saber se o Sr. lembra dele fisicamente lá e
não no papel? Testemunha: Fisicamente eu não lembro, porque foram vários
serviços que tiramos juntos tinha escala de 48, 24, então foram vários serviços
e muito tempo não sei informa é tanto que só me dei conta dessa informação
mês passado, então de 2014 para 2016 foram vários serviços, realmente nesse
dia não lembro. (Grifos nossos).

O próprio sujeito ativo asseverou não estar de serviço no dia 19/11/2014, data em que o cheque foi
descontado.
Vê-se, então, a comprovação da autoria e da materialidade delitivas, pelo que não há falar em
insuficiência probatória e consequente aplicação do princípio do favor rei, como postulado pela defesa.
O elemento subjetivo restou devidamente configurado. O comportamento externado pelo réu demonstrou
o ânimo de assenhoreamento definitivo do título de crédito, sendo que o fato de ter aguardado o findar
da sindicância para levar o título de crédito ao sacado, por meio de interposta pessoa, caracteriza mero
exaurimento do delito.
Leia-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE
CONFIANÇA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL.
IMPROPRIEDADE ABSOLUTA DO OBJETO NÃO VERIFICADA. CÁRTULA DE CHEQUE
ASSINADA, MAS NÃO PREENCHIDA. TÍTULO AO PORTADOR. VALOR ECONÔMICO
INTRÍNSECO. I - A cártula de cheque assinada, ainda que não preenchida, pode
ser objeto de crime contra o patrimônio, eis que nessas condições, diferente do
cheque totalmente em branco, assume feição de título ao portador, dotado
assim de valor econômico intrínseco. II - A caraterização de crime impossível, por
absoluta impropriedade do objeto, requer, nos delitos patrimoniais, que a res seja
completamente destituída de valor econômico, situação, por sua vez, não verificada na
hipótese. Ordem denegada. (HC 110.587/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 24/11/2008, DJe de 2/2/2009) (Grifos nossos).

O furto não é tutelado, apenas, pelo Direito Penal Especial e comum; antes de tudo, ele ofende o direito
constitucional de primeira dimensão da propriedade (arts. 5º, caput e inciso XXII, e 170, inciso II, da CF).
Mais, quando praticado no interior de Organização Castrense, por militar da ativa, vulnera igualmente os
pilares organizatórios das Forças Armadas: hierarquia e disciplina (art. 142 da CF).
O legislador entendeu que a subtração de propriedade alheia deve ser censurada pelo Direito Penal por
proteger os citados valores constitucionais, a lealdade e a boa-fé indispensáveis para vida social.
Ora, não só a subtração merece ser ponderada, mas igual atenção deve-se reservar aos seus reflexos,
como o nível da mácula causada às regras da caserna, paradigma indissociável dos delitos militares. A
reprovabilidade do agir, atentatório à disciplina, suficiente para deprimir o sentimento de lealdade e de
confiança entre os companheiros de farda, exsurge como circunstância imprescindível para minar o bom
relacionamento e o convívio social no interior do aquartelamento.
A prática do furto dentro da Instituição Castrense, portanto, ofendeu, além do patrimônio coletivo
particular tutelado (instituição religiosa), a ordem administrativa militar, constituindo afronta aos
princípios da hierarquia, da disciplina e da lealdade.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:43:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2038846ce3
No tocante à qualificadora do § 4º do art. 240 do CPM, esclareço, desde já, ser irrelevante perquirir se os
demais soldados encontravam-se dormindo ou não. Isso porque, diferentemente do Código Penal comum,
que previu como causa de aumento o repouso noturno, o Código Penal Militar tratou do furto
qualificado durante a noite.
Assim, as expressões mencionadas são inconfundíveis e denotam sentidos efetivamente diversos.
Por noite, entende-se a ausência de luz solar, compreendendo o lapso temporal entre o pôr e o nascer
do sol. A respeito, Guilherme de Souza Nucci[1] leciona que "A expressão durante a noite deve ser
entendida como o período que medeia entre o início da noite, com o pôr do sol, e o surgimento do dia,
com o alvorecer". Repouso noturno, de seu turno, diz respeito ao período normal de descanso da
sociedade em geral, abarcando o lapso temporal, em regra, entre as 22h e as 6h.
Leia-se a diferenciação realizada pela doutrina:
Cezar Roberto Bitencourt:

(...) Durante a noite - as estações do ano produzem grande variação relativamente ao
início da noite e seu fim; a própria localização geográfica do lugar do crime altera o
horário em que a noite se inicia, especialmente em um país de dimensões continentais
como o Brasil. Noite é o período do dia em que há, naturalmente, a ausência de luz solar,
e normalmente, inicia-se após pouco mais de uma hora de o sol se pôr, e finda-se com o
seu nascimento; (...).

[2]
Com a expressão durante o repouso noturno, por certo, a lei não se refere ao nascer e ao
pôr do sol, mas ao período de recolhimento, aquele em que a população deve dormir.
Essa circunstância, de natureza puramente sociológica, deve ser analisada,
casuisticamente, considerando os hábitos e costumes da localidade onde o fato ocorreu.
A existência ou não da majorante é matéria de fato, que deve ser examinada em cada
caso concreto. [3]

Enio Luiz Rossetto[4]:

As expressões noite e repouso noturno não se confundem. Noite é a falta de claridade
solar, é o período de obscuridade, não se limitando ao repouso noturno. Durante a noite
faz-se a claridade pela luz artificial. É um critério físico-astronômico.

E Coimbra Neves e Streifinger[5]:

(...) repouso noturno não se confunde com noite. Esta ocorre do pôr ao nascer do sol;
aquele significa o tempo que, convencionalmente, se tem por período de descanso no
turno da população, sendo aceito consuetudinariamente o período compreendido entre as
22 horas e as 6 horas. A qualificadora aqui, portanto, ocorrerá simplesmente pelo fato de
o delito ter sido praticado em período compreendido entre o pôr e o nascer do sol (noite),
independentemente de o sujeito passivo estar em repouso noturno.

Vê-se, pois, ser a noite o período de obscuridade natural, devido à ausência de luz solar. Enfim,
compreendida a noite como um critério físico-astronômico, o fato é que o pôr e o nascer do sol irá se
distinguir de região para região, mormente em um país de dimensões continentais.
Destarte, afigura-se adequado ao magistrado, a fim de estabelecer o justo conceito de noite no caso

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:43:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2038846ce3
concreto, analisar a existência da qualificadora do § 4° do art. 240 do CPM em função do local e época
onde o crime foi cometido.
Tomando-se como base o local do delito (Salvador/BA) e o ano de sua ocorrência (2014), pude constatar,
em pesquisa na internet (http://www.sunrise-and-sunset.com/pt/sun/brasil/salvador/2014/), que o pôr do
sol, em 15/9/2014, deu-se às 17h28min, e o nascer do sol, em 16/9/2014, deu-se às 5h28min.
Nessa quadra, consta dos autos que a escala de permanência dos militares de serviço foi distribuída da
seguinte forma: 00h/01h Sd Barcelos; 01h/02h Sd João Marcos; 02h/03h Sd MÁRCIO VINÍCIUS
SANTOS SILVA; 03h/04h Sd Rodrigo Menezes; 04h/05h Sd Giron e 05h/06h Sd Tiago.
A despeito disso, o sujeito ativo, sem qualquer justificativa e ausência de comunicação aos colegas de
serviço, permaneceu de sentinela durante três horas seguidas, ou seja, das 02h até as 05h, somente
sendo rendido pelo Sd Tiago de Araújo Barros.
Nesse sentido, embora não tenham sido ouvidos em Juízo, colacionam-se os seguintes depoimentos
colhidos na fase inquisitorial:
S2 Rodrigo Menezes dos Santos (evento 1, documento 2, fl. 49, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006):

(...) Perguntado que turno para a permanência estava escalado e se nesse período
observou algo anormal, este informou que estava escalado para o turno das 03h/04h,
porém não foi acordado pelo SD Márcio, que permaneceu de permanência até às 05h.
Perguntado se teria oferecido algo ao SD Márcio para que ele tirasse o seu turno de
serviço, este informou que não.

S2 Tiago de Araújo Barros (evento 1, documento 2, fls. 53/54, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006):

(...) este informou que ficou no turno de 05h/06h e que nesse período nada de anormal
observou. Perguntado do porquê o Sd Márcio, ter ficado mais de 3h na permanência, este
informou que não saberia dizer algo sobre esse fato.

S2 Ycaro dos santos Giron (evento 1, documento 2, fl. 55, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006):

(...) Perguntado qual o horário que esteve de permanência e se nesse intervalo ouviu ou
observou algo que chamasse a sua atenção, este informou que estava de 04/05h, porém
não foi acordado pelo Sd Márcio, que permaneceu no local até as 05h.

Também é certo que o técnico dos dispositivos de segurança relatou que as imagens da câmera pararam
de ser recuperadas às 18h45min, momento em que foi cortado o fio de alimentação.
Dessa forma, levando-se em conta que a conduta foi praticada entre às 18h45min do dia 15/9/2014 e às
5h do dia 16/9/2014, e o pôr do sol, naquela data, ocorreu às 17h28min, e o nascer do sol, nesta data,
ocorreu às 5h28min, tem-se que o delito realmente foi cometido durante a noite, razão pela qual há de
incidir a qualificadora prevista no § 4° do art. 240 do CPM.
Concernente às formas qualificadas dos incisos I e II do § 6º do art. 240 do CPM, razão não assiste ao
apelante.
Inicialmente, cabe ressaltar que, para a aplicabilidade da primeira qualificadora, imprescindível que da
subtração resulte destruição ou rompimento de obstáculo à coisa, e não mero afastamento do óbice,
como se deu na espécie, em que o agente simplesmente desmontou a fechadura da porta da Secretaria

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:43:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2038846ce3
da Capelania Militar, sem rompê-la ou destruí-la.
A respeito, assevera Cleber Masson[6]:

O reconhecimento da qualificadora exige a destruição ou rompimento do obstáculo.
Destarte, sua mera remoção não caracteriza a qualificadora, a exemplo do que se dá na
retirada de telhas, no desparafusar de uma janela ou no desligamento de um alarme.

Para além, a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo reclama demonstração cabal,
porquanto necessária a confecção de laudo pericial, salvo a possibilidade de exame de corpo de delito
indireto, quando inexistentes ou desaparecerem os vestígios, mediante adequada justificativa.
In casu, a prova testemunhal não pode servir de base à aplicação da qualificadora, uma vez que os
vestígios não desapareceram, mas tão somente não foi realizada a perícia por opção da autoridade
policial militar, sem qualquer esclarecimento para tanto.
A propósito, cito precedentes deste Superior Tribunal Militar:

CORREIÇÃO PARCIAL. FURTO SIMPLES DE CELULAR. JUNTADA DE EXAME PAPILOSCÓPICO
REALIZADO EM ARMÁRIO DA VÍTIMA E LISTA DE PESSOAS COM TRÂNSITO LIVRE NAS
DEPENDÊNCIAS DO LOCAL DO FURTO. INFRAÇÃO DEIXAR VESTÍGIOS. OBRIGATORIEDADE
DO EXAME DE CORPO DELITO. FATO LEVADO AO CONHECIMENTO DAS AUTORIDADES
MAIS DE TRÊS MESES APÓS A OCORRÊNCIA DA SUBTRAÇÃO. NÃO PRESERVAÇÃO DO
LOCAL. PERÍCIA INÓCUA. SUPRESSÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. IMPRESCINDIBILIDADE
DO EXAME QUANDO HOUVER A QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
PESSOAS ARROLADAS PELAS PARTES JÁ OUVIDAS EM JUÍZO. ACUIDADE COM A
CELERIDADE PROCESSUAL. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS. IRRELEVÂNCIA AO FEITO.
Inexistência de exame papiloscópico, em face de o ofendido levar o fato ao conhecimento
das autoridades mais de três meses após a consumação do furto, a demonstrar, pois, que
qualquer iniciativa nesse sentido seria inócua ante a não preservação do local a ser
periciado e seu contínuo uso pelo o ofendido. Todavia, diante do improfícuo exame
papiloscópico, supri-lo-á a prova testemunhal. Ademais, a imprescindibilidade
de tal exame em crimes que deixam vestígios, a jurisprudência dos nossos
tribunais apontam no sentido de se exigir o laudo tão somente quando envolver
as qualificadoras de rompimento de obstáculo ou escaladas, o que não é o caso.
Quanto à juntada do nome das pessoas de livre acesso às dependências do local onde
ocorreu a suposta infração, não se mostra imprescindível. É que já foram ouvidos em
juízo o acusado, o ofendido e as testemunhas arroladas pela Acusação e pela Defesa.
Também não se pode olvidar da incumbência da autoridade judiciária de garantir a
razoável duração do processo, sem descuidar da celeridade de sua tramitação, em
consonância com a Carta Maior, ainda mais tendo em mente que já há nos autos laudo
confirmando tratar-se o celular repassado pelo acusado a terceiro do bem furtado,
mediante análise do número de identificação do celular (IMEI). Nesse contexto, fácil
perceber que o juízo de origem atuou nos limites das suas prerrogativas, no momento em
que julgou irrelevante a produção das provas requisitadas pela Defesa. Correição Parcial
indeferida. Decisão à unanimidade de votos. (Correição Parcial nº 0000107-
80.2017.7.02.0202, Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, julgada em
6/9/2017, DJe de 15/9/2017) (Grifos nossos).
FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NO TOCANTE AO
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUANDO O CRIME DEIXA VESTÍGIO, A SIMPLES
CONFISSÃO NÃO SUPRE A FALHA DO LAUDO PERICIAL. NO CONTEXTO, A

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:43:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2038846ce3
QUALIFICADORA PELO SUPOSTO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEVE SER
RETIRADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO
SIMPLES. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. Para evidenciar o
rompimento de obstáculo, os peritos devem inserir no Laudo, além da avaliação
econômica dos bens, a análise específica sobre a referida qualificadora. A
aplicação do princípio da insignificância não pode resultar em impunidade ou estímulo à
criminalidade, devendo ser analisada com reservas em face dos valores intrínsecos às
Forças Armadas. (Apelação nº 0000081-04.2011.7.02.0102, Relator Ministro FERNANDO
SÉRGIO GALVÃO, julgada em 14/2/2013, DJ de 1º/3/2013) (Grifos nossos).

Em idêntico sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. FALSA IDENTIDADE E FURTO QUALIFICADO.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL. INEXISTÊNCIA. AFASTAMENTO DA
QUALIFICADORA. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. " É firme o
entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o exame de
corpo de delito, direto ou indireto, é indispensável para a incidência da
qualificadora do rompimento de obstáculo, no delito de furto, consoante
disposto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, c/c o art. 158, do Código de
Processo Penal" (AgRg no REsp 1838301/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Hipótese em
que não foi realizado o exame pericial, nem tampouco foi apresentada
justificativa para a sua inexistência, impondo-se o afastamento da
qualificadora. Precedentes. 3. A Terceira Seção desta Corte Superior firmou o
entendimento de que, por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação
entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. 4. Ainda que
se trate de reincidência específica, pode ela ser integralmente compensada com a
atenuante relativa à confissão espontânea. Precedentes. 5. Mantém-se a decisão singular
que não conheceu do habeas corpus por se afigurar manifestamente incabível e
concedeu a ordem de ofício para afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo e
para determinar a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante de
confissão espontânea. 6. Agravo desprovido. (AgInt no HC 509.333/SC, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe de 16/3/2020) (Grifos nossos).
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO. INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIO. IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO
DE PROVA PERICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 158 E 171 DO CPP. INOCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte Superior é assente no
sentido de que o exame de corpo de delito é imprescindível para a
caracterização da qualificadora do rompimento de obstáculo, sendo admitido o
exame de forma indireta apenas nas hipóteses de não existirem vestígios ou
em caso de desaparecimento deles. II - No caso dos autos, não foi realizada
perícia direta para constatar a materialidade da qualificadora de rompimento
de obstáculo, inexistindo nos autos justificação para a ausência da perícia.
Assim, se era possível a realização da perícia por profissionais capacitados, mas
esta não ocorreu, a prova testemunhal e o exame indireto não suprem a sua
ausência. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1842785/MS, Rel. Ministro
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA
TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019) (Grifos nossos).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:43:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2038846ce3
DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. O reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo
exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por
outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito
houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção
do laudo. 2. Ainda que a presença da circunstância qualificadora esteja em
consonância com a prova testemunhal colhida nos autos, mostra-se
imprescindível a realização de exame de corpo de delito, nos termos do art. 158
do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp
1814051/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe
19/11/2019) (Grifos nossos).

Relativamente ao aventado abuso de confiança, trata-se de circunstância ocasionadora de um
sentimento de traição, surgido no bojo de uma relação antecedente entre o autor e a vítima. Esta,
depositando sua confiança em outrem, deixa o objeto material da subtração sem a vigilância que
normalmente exerceria em situações normais.
Logo, para a perfeita subsunção da qualificadora, imprescindível dois requisitos: confiança em alguém e
facilidade, no cometimento do crime, decorrente dessa relação de confiança, sem o que não há falar em
sua caracterização.
Confira-se, mais uma vez, explanação de Cleber Masson[7]:

Esta qualificadora consiste na traição, pelo agente, da confiança que, oriunda de relações
antecedentes entre ele e a vítima, faz com que o objeto material do furto tenha sido
deixado ou ficasse exposto ao seu fácil alcance.
(...)
Mas não basta a confiança. Imperioso é que o sujeito, ao executar o delito, se valha de
alguma facilidade proporcionada pela confiança que a vítima especialmente nele
depositava. Destarte, se malgrado a relação de confiança, o agente comete o crime de
uma forma pela qual qualquer outra pessoa poderia ter praticado (exemplo: empregada
doméstica que, mesmo tendo livre acesso à residência da vítima, pula o muro e comete o
furto da bicicleta que estava na garagem quando o imóvel estava vazio), não incidirá a
qualificadora em apreço.

Na hipótese, o apelado não dispôs de qualquer facilidade para a prática do delito, conquanto ostentasse a
confiança do Maj Osório Soares de Freitas, tanto que teve que interromper o sistema de câmara e
desmontar a fechadura para entrar na Secretaria, na calada da noite.
Nesse sentido, leiam-se os seguintes depoimentos:
Maj Osório Soares de Freitas (evento 1, documento 11, fls. 45/47-verso, da APM nº 0000047-
73.2015.7.06.0006):

(...) que confirma as declarações constantes de fls. 115/116; que somente o depoente
e o representante do conselho econômico sabiam da rotina de deixar cheques
assinados na gaveta; que a gaveta onde os cheques ficavam não era chaveada; que
somente a secretária, além do depoente, tinha a chave da secretaria; (...) que
o acusado trabalhava de vez em quando na Capelania, realizando serviços
braçais como limpeza, corte de grama, pinturas, etc, mas nunca entrou na

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:43:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2038846ce3
secretaria; (...) que essa relação de confiança entre o depoente e o acusado surgiu com
o passar do tempo, pois o acusado era um militar que nunca tinha dado problema,
frequentava a igreja, tomava conta da outra Capela quando o depoente não o podia fazer;
que pode afirmar que se sentiu traído na sua confiança e todo o seu trabalho de
orientação ao soldado, uma vez que acredita que, a princípio, todo mundo é bom e pode
mudar; (...) que o outro militar que trabalhava na administração da Capela não tinha
acesso à secretaria e nem aos cheques; que era ele quem fazia o lançamento das
despesas do programa de contabilidade; que foi ele quem constatou o desconto do
cheque; que logo em seguida esse militar deu baixa; que esse Soldado ajudou o depoente
na sindicância; (...) que os militares que trabalhavam na Capela eram o acusado e o outro
que deu baixa, porém havia e ainda há uma equipe de guardas que faz a ronda e protege
a Capela, mas são proibidos de entrarem na secretaria; que a orientação era no
sentido de que o acusado não permanecesse no interior da secretaria, mas vez
por outra ele entrava no recinto para entregar algum documento ou passar recado; (...).
(Grifos nossos).

Civil Elaine dos Santos Gomes (evento 1, documento 12, fls. 55/55-verso, da APM nº 0000047-
73.2015.7.06.0006):

(...) que confirma as declarações constantes de fl. 43; que trabalha na Secretaria desde
2006; que era de praxe deixar alguns cheques assinados na gaveta da Secretaria; que
além do Capelão e da depoente tinham conhecimento da existência do cheque os 2
militares da reserva que faziam e fazem parte do Conselho econômico; que nos serviços
gerais à época dos fatos trabalhava o civil Demeson; que o citado civil continua
trabalhando na Capelania de serviços gerais; que na Secretaria juntamente com a
depoente trabalhava um outro militar de nome João Heleno, que era o responsável pelo
fechamento da contabilidade; que o Márcio trabalhava na patrulha; que o pessoal
da patrulha não tem acesso à Secretaria; que esporadicamente pode acessar no
caso de transmitir um recado; que o militar que vai à Secretaria transmitir um
recado não tem uma visão de onde os cheques ficam guardados; que pelo o que
sabe todo mundo gostava do acusado; que nunca teve nenhuma reclamação a seu
respeito; que não surgiu nenhum suspeito em sua memória ao se deparar com a situação
encontrada no dia dos fatos; que não sabe dizer como surgiu a suspeita em relação ao
acusado; que não sabe informar se a equipe de ronda era composta sempre dos mesmos
militares que não se recorda se na equipe de ronda havia algum militar que estivesse
prestando uma atenção maior ao funcionamento da Secretaria da Capela; que nunca viu
os militares do Conselho conversar com os militares da ronda; que não sabe dizer se
algum dos conselheiros estava em dificuldade financeira; que à época em que o cheque
foi descontado havia saldo alto na conta, pois sempre teve bastante dinheiro na conta;
que tinham acesso ao extrato da conta bancária o Capelão, a depoente, o militar Heleno e
os membros do Conselho Econômico; que o militar Heleno deu baixa; (...) que não sabe
dizer quantos militares faziam parte da patrulha; que se recorda havia um Cabo; que
atualmente ficam um Cabo e um Sargento; que ao certo não sabe, mas acredita que a
guarda era feita por 3 ou 4 militares; que os cheques ficavam assinados porque caso
houvesse uma necessidade de realização de pagamento poderiam ser utilizados; que os
cheques ficavam assinados em branco; que eram assinados pelo Capelão e por um
membro do Conselho; que normalmente ficavam assinadas duas ou três folhas; que só foi
constatada a falta do cheque no fechamento da contabilidade porque foi retirado com o
canhoto; que os cheques assinados não tinham data; que não conhece o Sr. Agnaldo; que
foi a primeira vez que o viu; que pelo o que sabe ninguém que trabalha na Secretaria
mora em Pituaçu; que o Heleno mora em Itapuâ; que o Demeson também mora em

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:43:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2038846ce3
Itapuã; que não foram feitas perícias nos fios cortados na câmera e nem na porta
arrombada. (Grifos nossos).

Civil Demerson Dias Andrade (evento 1, documento 14, fl. 113, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006):

(...) Tinha ordem do major Osorio de ninguém entrar na parte da secretaria,
pois quem limpa lá é a secretaria. Defesa: E algum militar desrespeitava isso, você
via algum militar adentrando lá? Testemunha: Pelo tempo que eu tinha lá de serviço não.
Defesa: Especialmente o pessoal da patrulha? Testemunha: O pessoal da patrulha ficava
no lugar deles lá eu não via. (Grifos nossos).

O próprio acusado também asseverou a desautorização superior para ingresso na Secretaria da Capelania
(evento 1, documento 22, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006), verbis:

(...) eu não era autorizado pelo major na secretaria, ele não queria nenhum soldado dele
atrás do balcão com ela, principalmente pelo fato dela ser mulher; Elaine trabalhava na
secretaria; só a civil Elaine podia fazer a limpeza da secretaria; diversas vezes vi fiéis da
igreja entrarem lá, militares de serviço não podiam adentrar a secretaria, salvo o
segurança (...); Não me recordo, pois essa parte administrativa eu não fazia parte.

Destarte, inviável a incidência da qualificadora do abuso de confiança, considerando que a ciência por
parte do agente acerca da cártula de crédito e a entrada sem autorização na Secretaria se deram por
motivos alheios à confiança que o Maj Osório Soares de Freitas lhe deferia.
Tal como exposto, caracterizados estão os elementos objetivos e subjetivos do furto qualificado, pelo que
deve ser condenado o ex-Sd Aer MÁRCIO VINÍCIUS SANTOS SILVA, como incurso na sanção do art. 240, §
4º, do CPM, à vista da ausência de excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade.
Resta, então, quantificar a dosimetria apenatória.
Sopesando as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, verifico que a intensidade do dolo foi normal ao
delito praticado. A extensão do dano, igualmente, não causou grande prejuízo à Capela, na medida em
que o cheque depositado continha o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), montante
sabidamente pequeno frente às entradas de recursos da igreja, consoante oitiva da secretária Elaine dos
Santos Gomes (evento 1, documento 12, fls. 55/55-verso, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006).
Os meios empregados, o modo de execução e as circunstâncias de tempo e de lugar foram os adequados
à espécie criminosa, mormente pelo fato da qualificadora de o crime ter sido cometido a noite constituir
circunstância inerente ao próprio tipo legal, sob pena de bis in idem.
O motivo determinante do delito foi a busca de vantagem indevida, fazendo parte da própria tipicidade
penal, de forma a não poder ser valorado negativamente. Com efeito, "a cobiça, a ganância e a intenção
de obter lucro fácil constituem elementares dos delitos, não podendo, assim, serem utilizadas novamente
na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base" (EDv nos Embargos de
Divergência em RESP Nº 1.196.136/RO, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
24/5/2017).
Os antecedentes, seja no âmbito penal ou laboral, são favoráveis ao réu, conforme demonstrado pela
prova testemunhal:
Maj Osório Soares de Freitas (evento 1, documento 11, fls. 45/47-verso, da APM nº 0000047-
73.2015.7.06.0006):

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:43:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2038846ce3

(...) que o acusado trabalhava de vez em quando na Capelania, (...) que era um Soldado
muito querido e até então não tinha dado nenhuma alteração; que foi o depoente que o
indicou para entrar no quartel; que o acusado frequentava a igreja; (...) o depoente
confiava no acusado, uma vez que já trabalhava há muito tempo na Capela e era
frequentador da igreja; (...) que mesmo afastado o acusado continuou a amizade com o
depoente; (...) que essa relação de confiança entre o depoente e o acusado surgiu com o
passar do tempo, pois o acusado era um militar que nunca tinha dado problema,
frequentava a igreja, tomava conta da outra Capela quando o depoente não o podia fazer;
(...).

Civil Elaine dos Santos Gomes (evento 1, documento 12, fls. 55/55-verso, da APM nº 0000047-
73.2015.7.06.0006):

(...) que pelo o que sabe todo mundo gostava do acusado; que nunca teve nenhuma
reclamação a seu respeito.

Civil Demerson Dias Andrade (evento 1, documento 14, fl. 113, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006):

(...) Defesa: O que você pode dizer sobreo comportamento do Sr. Márcio como militar na
época exercendo a patrulha como ele era como militar e pessoa? Testemunha: De boa
conduta, militar bom não tenho nada a dizer dele.

S1 João Vitor Leal dos Santos (evento 1, documento 14, fl. 121, da APM nº 0000047-73.2015.7.06.0006):

(...) Defesa: O que você pode dizer em relação a ele como pessoa que você conhece ele
pode citar algum exemplo alguma coisa do comportamento dele alguma coisa positiva ou
negativa o que você pode mencionar para o conselho entender como ele é como pessoa?
Testemunha: Pra uma pessoa que nunca conhece a outra pode considerar ele como irmão
com certeza ela é uma boa pessoa. Defesa: Em termo de comportamento se já viu ele
cometendo alguma coisa irregular na vida dele? Testemunha: Não, a gente sai junto é só
para se divertir e falar coisas boas nada de coisas erradas. Defesa: Ele sempre foi
trabalhador? Testemunha: Sempre.

Alfim, inexistem elementos para valoração de sua atitude de insensibilidade, indiferença ou
arrependimento após o crime.
Assim, diante de todas as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja
2 anos de reclusão.
Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes a considerar.
Embora, em tese, fosse possível a incidência da agravante "estando de serviço", o Parquet olvidou-se,
seja na Denúncia, seja em Alegações Escritas, do imprescindível requerimento, por se tratar de
circunstância subjetiva, que se liga ao autor do crime e não ao fato criminoso em si.
Nesse quadro, em se tratando de condição pessoal do agente, deixo de considerá-la por força da vedação
legal insculpida no art. 437, alínea b, do CPPM ("Art. 437. O Conselho de Justiça poderá: [...] b) proferir

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:43:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2038846ce3
sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante haver o Ministério Público opinado
pela absolvição, bem como reconhecer agravante objetiva, ainda que nenhuma tenha sido arguida"),
tendo em vista que o Ministério Público Militar quedou-se inerte quanto à sua incidência, em todo o
processo.
Igualmente, ausentes minorantes ou majorantes, pelo que torno a pena-base de 2 anos de reclusão em
definitiva.
Com fundamento no art. 33, § 2°, alínea c, do CP, o condenado deverá iniciar eventual cumprimento da
pena privativa de liberdade em regime aberto.
Concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade e, por preencher os requisitos legais do art. 84 do CPM,
defiro-lhe, outrossim, o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos. Ele deverá cumprir as condições
previstas no art. 626 do CPPM, com exceção da alínea a, com a obrigatoriedade de comparecimento
trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juiz-Auditor prolator da Sentença para presidir a
audiência admonitória, ex vi do art. 611 do último Diploma Legal.
Ex positis, votei pelo conhecimento e pelo parcial provimento do Apelo ministerial, para condenar o ex-Sd
Aer MÁRCIO VINÍCIUS SANTOS SILVA, à pena de 2 anos de reclusão, como incurso no delito do art. 240, §
4º, do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto para eventual cumprimento da pena, o benefício
do sursis pelo prazo de 2 anos e o direito de recorrer em liberdade.
No tocante à ausência de declaração da prescrição da pretensão punitiva, votei vencida sob a premissa
de que, ao inserir meu voto na plataforma de julgamento, desconhecia o posicionamento do Ministro-
Revisor, bem como ainda não era possível prever como o Plenário iria decidir a respeito da dosimetria da
pena. Tratando-se de recurso exclusivo do Ministério Público Militar, tive por bem não declarar a
prescrição de antemão, sendo certo que, no caso de unanimidade e da ausência de interposição de
outros recursos, poderá o Juízo da Execução declarar a mencionada prescrição, não sendo imperioso que
o Plenário o faça no presente momento.
Brasília, 4 de junho de 2020.

[1] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2013, p. 329.
[2] BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, 2: parte especial: dos
crimes contra a pessoa. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 451.
[3] BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, 3: parte especial: dos
crimes contra o patrimônio até dos crimes contra o sentimento religioso e o
respeito aos mortos. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 48.
[4] ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2012, p. 809.
[5] NEVES, Cícero Robson Coimbra; Steifinger, Marcello. Manual de Direito Penal
Militar. 2ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1161.
[6] MASSON, Cleber Rogério. Direito Penal Esquematizado: Parte Especial I. Vol. 2. 3ª
ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011, p. 328.
[7] MASSON, Cleber Rogério. Direito Penal Esquematizado: Parte Especial I. Vol. 2. 3ª
ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011, p. 332/333.